Tribunal: STM
Processo: 7000020-44.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO ACOLHIMENTO. SUSTENÇÃO ORAL DISPENSÁVEL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ TOGADO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do apelante ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes, em coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por isso, não há que se falar em anulação da sentença, tampouco em condenação indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo pela dissolução do Escabinato, e julgamento monocrático pelo juiz togado, porquanto, quando o crime é cometido por militar das forças armadas em coautoria com réu civil, a competência para julgamento passa a ser monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Igualmente, não há qualquer nulidade na ação penal militar, em razão da não observância do art. 433 do CPPM, que possibilita a apresentação de sustentação oral pelas partes, uma vez que esta disposição não se aplica quando houver o julgamento monocrático pelo Juiz Togado. Preliminar suscitada, de ofício, rejeitada por maioria.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM é delito de natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico, ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos, que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG, e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, a apelante civil teve seu nome inserido no referido documento, como se fosse militar, para que conseguisse obter a CNH sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o graduado como a apelante civil incorreram no delito militar de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
17/11/2022 10:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666887092643382836109669013&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
26/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-44.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: FLAVIA MICHELE COLACITE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES DEFENSIVAS DE NULIDADE DA SENTENÇA PELA
OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" E PELA EXISTÊNCIA DE "ERROR IN
PROCEDENDO" NA DISSOLUÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIÇA, AMBAS POR
FALTA DE AMPARO LEGAL; POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE DA AÇÃO
PENAL MILITAR, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM, PARA QUE
FOSSE OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE
ORIGEM, COM A CONSEQUENTE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DA
DEFESA EM ALEGAÇÕES ESCRITAS E DE APRESENTAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES. OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO E LOURIVAL CARVALHO
SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DA MINISTRA REVISORA. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA REVISORA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO E LEONARDO PUNTEL NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA, O ADVOGADO CONSTITUÍDO, DR. ALMIR
BARUTTI, O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O VICE-PROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

17/11/2022 10:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666887092643382836109669013&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da
Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja
observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente
apreciação de requerimento da Defesa em alegações escritas e de apresentação
de sustentação oral pelas partes.

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
1/45
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-44.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: FLAVIA MICHELE COLACITE
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
ADVOGADO: JOUBERT IGNÁCIO DE SOUZA (OAB DF65088)
ADVOGADO: ALMIR BARUTTI (OAB DF27691)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
“BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS
DIFERENTES COM PARTÍCIPES DIFERENTES. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE
DO PROCESSO. “ERROR IN PROCEDENDO”. DISSOLUÇÃO
DO
CONSELHO
DE
JUSTIÇA.
INEXISTÊNCIA.
PROCEDIMENTO DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE
OFÍCIO. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 433
DO CPPM. NÃO ACOLHIMENTO. SUSTENÇÃO ORAL
DISPENSÁVEL
POR
OCASIÃO
DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO PELO JUIZ TOGADO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CRIME
PRATICADO EM COAUTORIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA
COMPROVADA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
Não há ocorrência de bis in idem, uma vez que as condenações do
apelante ocorreram em virtude da prática de crimes diferentes, em
coautoria com partícipes diversos, em épocas distintas. Por isso, não há
que se falar em anulação da sentença, tampouco em condenação
indevida. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade no processo pela
dissolução do Escabinato, e julgamento monocrático pelo juiz togado,
porquanto, quando o crime é cometido por militar das forças armadas
em coautoria com réu civil, a competência para julgamento passa a ser
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, de acordo
com o artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
2/45
Igualmente, não há qualquer nulidade na ação penal militar, em razão
da não observância do art. 433 do CPPM, que possibilita a
apresentação de sustentação oral pelas partes, uma vez que esta
disposição não se aplica quando houver o julgamento monocrático
pelo Juiz Togado. Preliminar suscitada, de ofício, rejeitada por
maioria.
O tipo de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM é delito de
natureza formal, sua consumação dispensa resultado naturalístico,
ampara a boa-fé e a credibilidade dos documentos públicos e
particulares.
A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas nos autos,
que apontaram que o réu militar, valendo-se da prerrogativa de fazer
parte da Comissão Examinadora do DETRAN, dentro do 1º RCG,
e das facilidades que tinha em razão desse cargo, incluía o nome de
civis nas Atas de exame para obtenção da carteira nacional de
habilitação, como se estes fossem militares, para que eles obtivessem a
habilitação, sem a realização das respectivas provas.
Nesse sentido, a apelante civil teve seu nome inserido no referido
documento, como se fosse militar, para que conseguisse obter a CNH
sem passar pelo procedimento legal. Assim, tanto o graduado como a
apelante civil incorreram no delito militar de falsidade ideológica,
previsto no art. 312 do CPM.
Não provimento dos recursos defensivos. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as Preliminares defensivas de
nulidade da sentença pela ocorrência de "bis in idem" e pela existência de "error in
procedendo" na dissolução do Conselho de Justiça, ambas por falta de amparo legal;
por maioria, em rejeitar a Preliminar suscitada, de ofício, pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (revisora), de nulidade da ação penal militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apreciação de requerimento da
defesa em alegações escritas e de apresentação de sustentação oral pelas partes. E,
no mérito, por unanimidade, em negar provimento aos apelos defensivos, para
manter inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
3/45
Brasília, 26 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defensoria Pública da União,
em favor de FLÁVIA MICHELE COLACITE, e pela defesa constituída em favor de
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, contra a Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar que os condenou nas sanções previstas no art. 312 do
CPM (Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento 1, doc. 2, da APM):
“O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (...) vem, à presença de Vossa Excelência,
oferecer DENÚNCIA em desfavor de:
1. DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, brasileiro, militar da reserva (...)
residente no Condomínio SHVP Rua 03, Chácara 88, entrada 'A'; casa n° 09-
Vicente Pires (Taguatinga), BRASÍLIA/DF;
2. JOSIEL SOARES DA SILVA (civil) (...) residente na Rua Dom Evariste Arns,
n° 752, Bom Sucesso, CEP 65905020 - Imperatriz-MA;
3. FLÁVIA MICHELE COLACITE (civil) (...) residente na Rua Arnaldo Cintra,
no 416, Bloco 4, apt0 132, Tatuapé - CEP 3088000-São Paulo -SP;
4. JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE (civil) (...) residente na Rua
Barão do Norte, no 23 - Centro - CEP 65943000 - Formosa da Serra Negra –
MA;
5. MATIAS LOPES DOS REIS (civil) (...) residente na Av. Edson Lobão, n° 121,
Centro - CEP 65805000 - Fortaleza dos Nogueiras - MA;
6. SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA (civil) (...) residente na Rua 19 de junho,
no 151, Centro, CEP 65943000 - Formosa da Serra Negra- MA;
7. DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES (civil) (...) residente na Rua
Manoel Sousa Lima, n° 151 - Rodoviária - CEP 65940000- GRAJAU-MA;
(...)
1 - Breve Histórico:
Desde o ano de 2000, o primeiro Denunciado (DEOCLIDES), à época Sargento do
Exército, era responsável pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) do 1º
RCG. A partir de outubro de 2002, DEOCLIDES passou a integrar a comissão de
aplicação de exame de direção automotiva do 1º RCG, como membro examinador.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
4/45
Posteriormente, foi designado examinador/presidente da comissão para aplicação
de exames teórico e prático de direção aos militares de Brasília, visando mudança
de categoria e expedição de CNH para os militares.
O militar interessado em obter sua carteira nacional de habilitação - CNH, ou
mudar a categoria dela, procurava o serviço coordenado por (à época Sgt)
DEOCLIDES, juntava toda a documentação necessária, fazia as aulas práticas na
autoescola do 1º RCG, os exames de saúde na clínica conveniada com o DETRAN e
realizava os exames necessários. Ao final, se fosse aprovado, o processo ia para o
DETRAN que expedia a CNH ou a mudança de categoria dela. Esse procedimento
era exclusivo para militares da ativa nos termos da legislação pertinente.
Pois bem.
DEOCLIDES, aproveitando-se dessas funções e em conluio com os civis
DENUNCIADOS, que eram seus conterrâneos, todos do Estado do Maranhão, com
objetivo de obter a CNH ou mudar a categoria dela, de modo ilícito, já que civis
não tinham direito, inseria os nomes de civis na documentação exigida pelo
DETRAN, como se militares fossem. Para tanto, elaborava para cada um,
preenchendo toda a documentação necessária, atestando a conclusão do Curso de
Formação de Condutores no 1° RCG, declarando, como sendo endereços deles, o
próprio aquartelamento, ou o seu endereço (Quadra 907, bloco B, apartamento
102, Cruzeiro Novo). Ao final, inseria nas Atas de Exames os nomes dos civis
denunciados juntamente com os do efetivamente militares.
2-DAS CONDUTAS DENUNCIADAS
2.1- No dia 14 (quatorze) de janeiro de 2011, no 1° RCG, o denunciado
DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de ser militar da
reserva e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG, nomeado pelo
DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e propósitos com os
civis JOSIEL SOARES DA SILVA e FLÁVIA MICHELE COLACITE, inseriu o nome
destes, como se militares fossem, na "Ata de Exame para obtenção da Carteira
Nacional de Habilitação n° 014/11, documentação anexa (fl. 451 extraída do
IPM 58-74.2014), atribuindo-lhes, respectivamente, a graduação de Soldado e de
Aspirante a Oficial Temporária (Asp Of Temp), alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante. Tal procedimento teve como escopo além da obtenção das
Carteiras Nacionais de Habilitação, categorias A e B e categoria B, burlar a ordem
Administrativa Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam obter a
CNH por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei n° 9.503/97, Instrução
n° 255/DETRAN, Instruções do CONTRAN e demais normas pertinentes.
Documentação anexa (fls. 259-260 cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014).
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos, os documentos exigidos para a obtenção carteira nacional de
habilitação (CNH) categoria A e B de Josiel e obtenção CNH categoria B para Sra.
Flávia Michele.
A seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise do processo, concedeu ao
Josiel e a Flávia Michele respectivas CNHs, documentação anexa (fls. 1.303 e
1.326, cópias extraídas do IPM no 58-74.2014).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
5/45
2.2- Do mesmo modo, aproveitando as relações de oportunidade, em 12 de maio de
2011, no 1° RCG, DEOCLIDES, livre e conscientemente, aproveitando-se do fato de
ser militar da reserva e membro da Banca Examinadora de Trânsito do 1° RCG,
nomeado pelo DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de desígnios e
propósitos com os civis JOSÉ ESTANISLAU CAMARA DE ANDRADE e
DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, inseriu os nomes destes, como se
militares fossem, na Ata de Exame para obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação n° 015/11 (fl. 450), atribuindo-lhes as graduações, respectivamente,
de 3° Sargento QE e Cabo alterando a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Tal procedimento tinha como escopo, além das mudanças de categorias das CNHs,
burlar a Administração Militar, porquanto somente militares da ativa poderiam
obter ou mudar de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art.
152 da Lei n° 9.503/97, Instrução n° 255/DETRAN, instruções do COTRAN e
demais normas pertinentes, (fls. 259-260 - cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014).
E, para conseguir o seu intento; também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categorias das
CNHs de JOSÉ ESTANISLAU e de DOMINGOS.
A seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise dos processos, concedeu-
lhes as mudanças nas categorias das CNHs. Documentação anexa, fls. 1295 e 1.288
- cópias extraídas do IPM n° 58-74.2014.
2.3- Do mesmo modo, aproveitando as relações de tempo e oportunidade, em 01 de
outubro de 2010, no 1º RCG, o denunciado DEOCLIDES, livre e conscientemente,
aproveitando-se do fato de ser militar da reserva e membro da Banca Examinadora
de Trânsito do 1° RCG, pelo DETRAN, previamente ajustado e em comunhão de
desígnios e com os civis MATIAS LOPES DOS REIS e SIDICLEY OLIVEIRA
ARRUDA, inseriu os nomes destes, como se militares fossem, Exame para obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação n° 11/2010 (fl. 446), atribuindo-lhes as
graduações de Cabos, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Tal procedimento tinha como além das mudanças de categorias das CNHs, burlar a
Administração Militar-porquanto somente militares da ativa poderiam obter ou
mudar de categoria da CNH, por esse procedimento, nos termos do art. 152 da Lei
n°9.503/97, Instrução nº 255/DETRAN, instruções do CONTRAN e demais normas
pertinentes, documentação anexa - fls. 259-260, cópias extraídas do IPM 58-
74.2014.
E, para conseguir o seu intento, também falsificou ideologicamente preenchendo
com dados falsos os documentos exigidos para as mudanças de categorias das
CNHs de MATIAS LOPES DOS REIS e SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA. A
seguir, encaminhou-os ao DETRAN que, após a análise dos processos, concedeu-
lhes as CNHs com as mudanças nas categorias. Documentação anexa - fls. 773/775
e 1.288, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
A falsidade ideológica com relação aos denunciados DEOCLIDES, JOSIEL
SOARES, FLÁVIA MICHELE, JOSÉ ESTANISLAU, MATIAS LOPES, SIDICLEY e
DOMINGOS foi descoberta em 29 de junho de 2016, quando após requisição do
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
6/45
MPM, o Vice-Chefe do Departamento Geral do Pessoal informou que, depois de
minuciosa consulta aos bancos de dados do Exército Brasileiro, Sistema de
Cadastramento de Pessoal, Sistema de Alistamento Militar e Sistema de Pagamento
de Pessoal, os nomes relacionados pelo Órgão Ministerial, incluindo os dos
Denunciados, documentação anexa - fls. 1503-1506, não são e nunca foram
militares da Força Terrestre-fl. 1550, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
Registre-se que o denunciado JOSÉ ESTANISLAU informou, em depoimento, ser
lavrador, nunca ter sido militar ou prestador de serviço militar, documentação
anexa-fls. 1182-1184, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.
No entanto, ao cotejar essa informação com os dados do DETRAN, verifica-se que
os Denunciados JOSIEL SOARES, FLÁVIA MICHELE, ESTANISLAU, MATIAS
LOPES, SIDICLEY e DOMINGOS constam como militares e que realizaram o
Curso de Formação de Condutores -(CFC) no aquartelamento do 1º (sic) RCG,
conforme documentação. anexa, cópias extraídas do IPM 58-74.2014.7.11.0111
com as seguintes numerações: fls. 913/917, Fls. 879/881, fls. 854/856, fls. 773/775,
fls. 776/778 e fls. 861/863.
Ressalta-se ainda, que os endereços deles, para onde foram enviadas suas CNHs,
eram seguintes:
a) FLÁVIA MICHELE e JOSIEL no próprio aquartelamento 1° RCG Esqd CMDO
SMU - DF. (fl. 879 e fl. 913 - cópias extraídas do IPM 58-74.2014)
b) MATIAS, SIDICLEY, JOSÉ ESTANISLAU, DOMINGOS na SHCES QD 907, BL
B apto 102, Cruzeiro Novo-DF (fl. 773, fl. 776, fl. 854, fl. 861) - era o antigo
endereço do Deoclides -cópias extraídas do IPM 58-74.2014)
Tais registros comprovam inequivocamente que o primeiro Denunciado,
DEOCLIDES, consciente e voluntariamente, objetivando a obtenção de carteiras
nacionais de habilitação ou a mudança de categorias de CNHs para os demais
Denunciados civis, inseriu dados falsos com relação aos endereços do
Denunciados, bem como a presença deles no Curso de Formação de Condutores
(CFC) e nos exames realizados.
Em assim procedendo, os Denunciados, agindo de forma livre e consciente,
consumaram vários crimes de FALSIDADE IDEOLÓGICA. (...)
1) DEOCLIDES - 06 (seis) falsidades ideológicas, Art. 312 do CPM, cometidas da
seguinte forma:
a) em 14 de janeiro de 2011, duas falsidades ideológicas, cometidas, em concurso
com o Denunciado JOSIEL e com a Denunciada FLAVIA MICHELE, em
concurso formal, pois os nomes foram inseridos uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art.
79 todos do CPM);
b) em 12 de maio de 2011, duas falsidades ideológicas cometidas em concurso com
JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS. As ações foram praticadas em concurso
formal, pois os nomes foram inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 c/c Art. 79
todos do CPM);
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
7/45
c) em 01 de outubro de 2010, duas falsidades ideológicas, cometida em concurso
com MATIAS e SIDICLEY. As ações foram praticadas em concurso formal, pois
os nomes foram inseridos em uma mesma ação. (Art. 312 C/C Art. 79 do CPM)
2) JOSIEL - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
3) FLÁVIA - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
4) JOSÉ ESTANISLAU - 01 falsidade ideológica,(Art. 312 c/c Art. 53 todos do
CPM).
5) MATIAS - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
6) SIDICLEY - 01 falsidade ideológica,(Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).
7) DOMINGOS - 01 falsidade ideológica, (Art. 312 c/c Art. 53 todos do CPM).”.
(Grifo nosso.)
O Inquérito Policial Militar foi instaurado pela Portaria n° 011, de
5/2/2014, para apurar possível prática de crime militar na confecção de carteiras
nacionais de habilitação praticado pelo 3º Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO no 1º RCG/DF (evento 1, da APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
A Denúncia foi recebida em 9/3/2017 e originou a Ação Penal Militar
ou, simplesmente, APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (evento 1, doc. 4 da APM).
O réu Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO foi citado em
28/3/2017 (evento 1, doc. 05, fls. 31/32, da APM 26-64.2017).
A ré civil FLÁVIA MICHELE COLACITE foi citada em 29/3/2017
(evento 1, doc. 05, fls. 63/64).
Em 16/5/2017, o Conselho de Justiça para o Exército – após a
anuência do MPM e da Defesa – determinou o desmembramento do feito, com
relação aos réus civis JOSIEL SOARES DA SILVA, JOSÉ ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, MATIAS LOPES DOS REIS, SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES, em
razão da dificuldade de citá-los, passando a tramitar esse mesmo processo, de nº
26-64.2017, somente em face da civil FLÁVIA MICHELE COLACITE e do Sgt
DEOCLIDES PEREIRA, únicos encontrados e devidamente citados (evento 1,
doc. 5, fls. 101/102 da APM 26-64.2017).
Ou seja, essa APM nº 26-64.2017 continuou tramitando apenas com a
civil FLÁVIA COLACITE e o Sgt DEOCLIDES figurando como réus. Os demais,
passaram a responder em outros processos.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
8/45
Constam dos autos os seguintes documentos:
- Ata de exame nº 014/2011 para obtenção de carteira nacional de
habilitação, em que consta o nome da acusada civil FLÁVIA
MICHELE COLACITE, sendo-lhe atribuída a graduação de
Aspirante-a-Oficial Temporária, categoria da CNH: “B”, com
resultado apto para dirigir, (evento 1, doc. 02, fl. 20, da APM). Nessa
Ata também está registrada a assinatura do réu DEOCLIDES como
presidente da comissão da banca examinadora;
- Dados gerais do Departamento de Trânsito do Distrito Federal -
DETRAN/DF, após análise dos processos enviados pelo 1º RCG,
contendo a obtenção da CNH pela acusada, na categoria “B”, endereço
para recebimento da CNH: 1º RCG /DF, sendo informado, ainda, que
ela era militar da ativa (evento 1, doc. 2, fls. 27/29, da APM);
- Ofício nº 039/2014 CRDD/DF, de 31/3/2014, do Conselho dos
Despachantes documentalistas do Distrito Federal, o qual informa que
o réu DEOCLIDES era despachante registrado no Conselho Regional
com a inscrição nº 389 CRDD-DF (evento 1, doc. 06, fls. 178/179 -
APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111).
O MPM requisitou perante o Departamento-Geral do Pessoal do
Exército (DGP), a informação sobre a condição de militar da acusada (evento 1, doc.
2, fls. 44/47, da APM).
Em resposta, a Força Terrestre informou que não foram encontrados
registros comprovando que a acusada FLÁVIA COLACITE era ou foi militar
(evento 1, doc. 2, fl. 48, da APM).
Ainda se verificam nos autos:
- Ofício n° 3043/GAB, de 05/12/2014, do DETRAN/DF, que indica os
dados de condutores que obtiveram CNH’s oriundas do 1º RCG, no
período compreendido de 2009 a 2014 (evento 1, doc. 07, fls. 208/212
- APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111);
- Memorando nº 58/2013-Nucrev, do DETRAN/DF, contendo
documentos da renovação de credenciamento do Sgt DEOCLIDES,
como despachante autônomo, para o exercício 2013/2014 (evento 1,
doc. 06, fls. 140/163 - APM nº 0000058-74.2014.7.11.0111);
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
9/45
- Relatório nº 164-SI/DECAP/DPE/PCDF, da Polícia Civil do Distrito
Federal, contendo a qualificação do acusado Sgt DEOCLIDES e
constando seus endereços: a) SHCES QD 907, BL. 8, APTO. 102-
Cruzeiro Novo, Brasília/DF; b) Rua 03, Chácara 88, Lote 09, Vicente
Pires/DF e c) Núcleo Rural Jardim Morumbi, Quadra “O”, Chácara 04,
Zona Rural Planaltina/DF (fls. 563/567 - APM nº 0000058-
74.2014.7.11.0111);
- Certidões criminais de Nada Consta da acusada FLÁVIA, expedidas
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT),
Tribunal de Justiça do Goiás (TJGO), pela Justiça do Estado de
Tocantins (TJTO) e pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região
(TRF-1) (eventos 396-398 da APM);
- Certidões criminais de Nada Consta do acusado DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, expedidas pelo Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Tribunal de Justiça do Goiás
(TJGO), pela Justiça do Estado do Tocantins (TJTO) e pelo Tribunal
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) (eventos 393, 398 da APM 58-
74.2014);
- Certidões de antecedentes criminais desta JMU, os quais atestam
Nada Consta contra os referidos acusados (eventos 395 e 397, da
APM).
Atendendo a requerimento do MPM, e com a concordância da Defesa,
o Conselho de Justiça determinou a juntada aos autos dos depoimentos testemunhais
do Gen. JOSÉ LUIZ JABORANDY; Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS;
Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO e do informante ALCIR BARBOZA
DE SÁ, como provas emprestadas oriundas do processo nº 000058-
74.2014.7.11.0111 (eventos 400 e 401, da APM).
Assim, esclareceram as referidas testemunhas:
- General JOSÉ LUIZ JABORANDY, em depoimento prestado nos
autos da APM 58-74.2014, informou:
“Que os fatos ocorreram antes do período que estava em Brasília. Que acha que foi
arrolado como testemunha por conta de uma consulta ao Departamento-Geral
Pessoal, onde era lotado como Vice-Chefe. Que recebeu um documento
perguntando se as pessoas citadas eram militares, o que foi negado. (...). Que não
há possibilidade de civis serem colocados em curso militar, somente por meio de
convênio, mas não se recorda de nenhum neste período” (evento 400 da APM).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
10/45
- Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS, (evento 400 da APM),
em depoimento prestado nos autos da APM 58-74.2014, informou:
“Que comandou o regimento em 2005, 2006 e 2007. Que Deoclides era o
responsável pela formação de condutores militares. (...). Que o acusado era o
intermediário com o DETRAN. Que as carteiras eram para militares (...). Que todos
os militares poderiam participar, pois tinha o objetivo de ser um facilitador, pois
pagavam as taxas mínimas. Todas as pessoas que participavam tinham seu nome
publicado nos boletins. Que não era realizada uma conferência nas atas. Que essa
relação vinha do escalão subordinado, assim só tomava o conhecimento e
publicava. Que a finalidade da autoescola era formar motoristas para desenvolver
as atividades internas do exército; motorista de ônibus, carretas, caminhões, tudo
específico para militares. (...). Não se recorda de civil em sua época. Que nenhuma
verba paga foi recolhida pelo Regimento. Que ficou surpreso quando soube da
acusação. Que nunca recebeu verba alguma do Sr. Deoclides. Que autorizou às
aulas somente para militares. Que as provas não eram realizadas no regimento,
tudo era feito no DETRAN. Que a habilitação feita no quartel, gozava de uma
documentação para a comprovação acerca de ser militar, assim poderia ser
autorizado a obtenção da CNH, mas era impossível algum civil conseguir por não
ter a documentação”.
- Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO (evento 400 da APM),
em depoimento prestado nos autos da APM 58-74.2014, informou:
“Que iniciou seu comando em fevereiro de 2003 e ficou até dezembro de 2004. Que
o Sargento Deoclides coordenava as habilitações dos militares e desempenhava
essa função pela grande quantidade de motoristas que são necessários para dirigir
viaturas militares. Que as solicitações de outras Unidades Militares, eram feitas ao
regimento e não havia problema algum em proporcionar essa oportunidade aos
outros militares. Que tudo era feito por meio de documentos. (...). Que era exclusivo
para militares. (...). Que não sabe se o acusado trabalhava como despachante civil.
Que se surpreendeu quando soube do ocorrido. (...). Que o acusado integrava um
Esquadrão do Regimento, e dentro desse esquadrão ele participava de um pelotão,
onde desempenhava as funções do cargo do pelotão e a de formação de
condutores. Que não poderia ter indicações de parentes e amigos para frequentar a
escolinha do RCG, pois as viaturas utilizadas nas aulas eram veículos militares,
assim é proibido ser conduzido por civil. Que as aulas práticas eram realizadas nas
viaturas. E por fim, ressaltou que os exames eram feitos juntos ao DETRAN, nada
dentro do quartel, apenas as aulas”.
- Informante ALCIR BARBOZA DE SÁ (evento 400 da APM), que
em depoimento prestado nos autos da APM 58-74.2014, declarou:
“(...) Que o Deoclides vendia habilitações militares para civis, que todo o processo
era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos civis. Que era exigido
foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das CNH's. Que custava
entre R$ 5 a 6 mil reais. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo. Que mesmo
antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis. Que em 2013 e
2014 renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$ 2.000,00 mil
reais. Que Deoclides renovou as habilitações, pois os acusados não conseguiram
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
11/45
renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram enviadas para o
endereço de um dos irmãos, para o RCG e para o endereço do acusado. Que o
acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de madeira. Que cobrava
os militares que faziam o curso do RCG. Que percebeu uma mudança de padrão de
vida porque o acusado esbanjava, comprava muito gado e terras. Que o irmão,
Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço, e se passava por civis nas
clínicas para a realização dos exames médicos. Que o acusado renovou no ano de
2013 a habilitação do seu irmão Antônio Duque Barbosa de Sá, informando ser até
um possível sócio. Que Antônio Duque e Itamar de Sá, sabiam da atitude ilícita do
acusado. Que a maioria das pessoas no quartel tinham conhecimento e que falavam
"Você tirou a carteira “D”? “D” de Deoclides". Todas as pessoas citadas são
conterrâneas, ratificando que conhece o Denival, mas por apelido e que todos
foram beneficiados com a CNH ilícita, com exceção do militar Itamar. (...). Que não
tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides (ser) pago com gado, madeira etc.
Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH através do acusado,
pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai. Que tem casos de pessoas
analfabetas e deficientes que possuem CNH sem restrição alguma, um deles é Jose
Stanislau, que é deficiente. Que até o ano de 2012 tinha um relacionamento
maravilhoso com o acusado, chegando até a morar na casa do mesmo, mas que as
denúncias deram início no ano de 1999, e o motivo era por acreditar que o Exército
é uma instituição seria, ao qual serviu por um período, por ver a mulher do
acusado pedindo para que ele parasse e por ter um primo que faleceu em
decorrência de um acidente de trânsito, onde o acusado tirou a sua CNH com
Deoclides. Que o acusado não teve outra autoescola fora do RCG. Que tem uma
disputa de inventário com Deoclides, onde se iniciou em 2012, quando descobriu
com o falecimento de sua mãe, que o acusado teria transferido 4 fazendas do seu
pai para o seu nome, sem ninguém saber. Que existe outros processos tanto na vara
criminal quanto na vara cível com o acusado. Que as denúncias nunca obtiveram
êxito, Deoclides era apenas afastado por pouco tempo das atividades do DETRAN,
mas logo retornava. Que desconhece qual era a participação do DETRAN. Que
presenciou o Cap. Mauro André, Sargento Fernandes e Soldado Pessolte assinando
as atas. Que tinha época que o acusado fazia 1 (uma) ata por mês com o nome de 3,
4 civis.”.
As testemunhas arroladas pelo MPM, TC Coronel Cesar Alves da
Silva, Cel R/1 Carlos Alfredo Feitosa Bernardo, Cel R/1 Jaguarê Saraiva Miranda
ouvidos em Juízo declararam.
- TC CÉSAR ALVES DA SILVA (evento 85 - 10/13, da APM),
informou:
“Que serviu no RCG entre os anos de 2008/2011. Que conheceu o Sr. Deoclides,
relatando que só tomou conhecimento dos fatos em relação a emissão das carteiras
de habilitações para civis com a denúncia. Que a função de Deoclides na Unidade
Militar era cuidar da parte de manutenção. Que o acusado era o elemento de
ligação ao DETRAN. Que não tinha conhecimento da participação de nenhum civil,
apenas os Militares. Que só sabia que o acusado era responsável pelo
credenciamento dos motoristas, modificação de categoria por necessidade do
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
12/45
próprio aquartelamento, documentações e viaturas ligadas ao DETRAN. Por fim,
afirmou saber que o Centro de Condução de Formação era exclusivamente para
militares”.
- Coronel R1 CARLOS ALFREDO FEITOSA BERNARDO (evento
122, da APM), declarou:
“Que serviu no RCG até Major; que não recorda o período que Deoclides passou a
exercer a função no centro de condutores, lembra dele quando serviu no Pelotão de
Manutenção; que tinha ciência da existência do centro de condutores dentro do
RCG, que eram permitidos para militares, e que lá apenas eram feitos os exames, a
emissão da CNH ficava a cargo do DETRAN; (...); sabia que todos as questões
envolvidas das viaturas eram realizadas pelo Deoclides, junto ao Esquadrão
de Comando e Apoio, incluindo os "upgrades" para a CNH; sabia que apenas os
militares poderiam realizar os "upgrades" para a CNH; que os processos eram
realizados a partir da demanda do quartel; que civis não poderiam participar do
processo de CNH; que tomou conhecimento dos fatos relatados na denúncia apenas
quando intimado à comparecer em juízo, no quartel não teve ciência; (...)”.
- Coronel R1 JAGUARÉ SARAIVA MIRANDA (evento 97, da
APM), que informou:
“Que foi Comandante do 1º RCG entre 22/1/2010 a 20 1/2012. (...); Que só tem
conhecimento de Deoclides como despachante pois realizava atividades juntamente
com o DETRAN, mas que o objetivo das atividades era voltado aos problemas
burocráticos de viaturas, sendo tudo de interesse do quartel. Que não se recorda de
nenhum centro de formação durante o seu comando (...). Que nunca tratou de
assuntos sobre o possível centro de formação. Por fim, afirmou que nunca existiu
dentro da Estrutura Orgânica do Regimento um centro de formação.”.
Ressalte-se que as testemunhas Cel R1 Fabiano Souto Martins (vídeos
1/4 do evento 19, evento 20), o Cel R1 Rubens Aparecido Pedro (vídeo 4/5), e o
informante Alcir Barboza de Sá foram novamente inquiridos sobres os fatos, mas
desta vez, no bojo desta Ação Penal Militar nº 26-64.2017, objeto desta Apelação
(eventos 19, 20 e 21, da APM), oportunidade em que novamente informaram o
seguinte:
- Coronel R/1 FABIANO SOUTO MARTINS declarou que:
“Só conhece o Deoclides, de todos os envolvidos no processo e que a função do
acusado era ligada ao Detran e que além dessa função ele tinha como atividade a
escola de motorista. (...); Que ele era muito procurado para mudar a categoria da
CNH ou até mesmo tirar a primeira CNH. Que o acusado tinha autorização para
emitir elementos que habilitavam os militares a tirar a carteira e inserir no site do
DETRAN. (...). Que era uma autoescola normal, mas que os testes não eram
realizados dentro do quartel, apenas as aulas. Que Deoclides trazia a lista dos
militares que faziam o curso, e que na época tinha por volta de 2000 (duas) mil
pessoas (...). Que só seria possível algum civil participar caso ele colocasse os
nomes no meio da lista. Que somente os Militares faziam o curso. Que o acusado
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
13/45
tinha uma relação de confiança tanto no Exército quanto no DETRAN. (...). Que
o Deoclides mandava a relação das pessoas e aplicava as provas no DETRAN. Que
as habilitações eram enviadas para a casa de cada um, pois não se recorda da
chegada delas na Unidade Militar. Que quando chegou na unidade ele (Deoclides)
já estava lotado na autoescola e que ele pertencia a parte da manutenção. Que
quem assinava as documentações que iam para o DETRAN era o Comandante, que
nada saia do regimento sem a devida assinatura do comandante.”. (Grifos nossos.)
- Coronel R/1 RUBENS APARECIDO PEDRO declarou:
“Que era o comandante do 1º RGC e que conhece apenas o Deoclides. Que
comandou o regimento em 2003 e 2004, período em que o acusado já providenciava
as habilitações. (...); Que ele efetivamente contribuía muito com as atividades do
regimento na parte de habilitar os motoristas. Afirma não saber se o Sr. Deoclides
tinha credenciamento ao DENTRAN, (...); Que o acusado resolvia tudo
oficialmente, por meio de boletim publicado, onde constava o nome de quem ia
participar ou não. Que tinha conhecimento que por força do contato que tinha com
o órgão de trânsito que o acusado ajudava as pessoas a tirarem ou renovarem suas
carteiras de habilitações”.
-Informante ALCIR BARBOZA DE SÁ declarou:
“Que é irmão do acusado, não conhecendo apenas a Dona Flávia Michele e o
Senhor Josiel da Silva acerca dos nomes perguntados pelo Juiz. Que foi militar e
que tinha conhecimento sobre a autoescola, pois trabalhava no almoxarifado que
ficava na frente. Que o Deoclides comandava a autoescola habilitava tanto civil
quanto os Militares. (...) que a maioria das provas práticas eram realizadas dentro
do quartel e aplicadas por ele mesmo. Que as pessoas citadas pelo Juiz nunca
foram militares. Que quem fazia o processo das Carteiras de Habilitação era o
acusado (DEOCLIDES). Que se recorda de uma viagem que eles fizeram para o
Maranhão, e nessa viagem chegou a fazer fila de pessoas com cópias de
documentações na casa de seu pai com o intuito de tirar a Carteira de
Habilitação. Que a maioria das pessoas de Formosa da Serra Negra/MA, teve sua
habilitação retirada por Deoclides. Que em um primeiro momento as pessoas
vinham para Brasília para realizar o teste/exames, mas logo depois deixou de vir, e
o outro irmão começou a fazer os exames se passando por outras pessoas. Que o
acusado (Deoclides) cobrava em torno de 5 mil a 6 mil para expedir a CNH. Que
preenchia as documentações como se as pessoas fossem militares. Que não usava a
clínica do quartel. Que já presenciou o irmão se passando por outras pessoas, que
o acusado que emitia tudo e que tem mais pessoas envolvidas além das citadas
pelo Juiz. Relatou um ocorrido do ano de 1999; disse que a pedido do acusado (...)
levou o Sr. Domingos Edson Pereira da Silva em uma clínica, mas que antes da
realização dos exames, passasse no banheiro, fizesse a barba e colocasse a farda
para tirar as fotos, mas por saber que era um crime, preferiu não fazer o que foi
pedido. Que já chegou a presenciar a realização das provas práticas dentro do
quartel e pessoas com o jaleco azul, mas não sabe dizer se eram pessoas ou não do
DETRAN. Que na cidade de Formosa da Serra Negra (Maranhão) todo mundo
sabia o que Deoclides fazia. Que era abordado por pessoas que viravam e falavam
''seu irmão faz carteira de habilitação, me passa o número dele". Que o acusado
fez a carteira de habilitação de um irmão em 1993, que era civil.”. (Grifos nossos.)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
14/45
O Sr. ALCIR BARBOZA DE SÁ, irmão do Sgt DEOCLIDES,
também declarou o seguinte sobre esses fatos:
“Que a família e a esposa já pediram para que ele parasse e ele sempre falou que
ia parar, mas nunca parou de emitir CNH's. Que as pessoas entravam em contato
com o acusado, ele solicitava as cópias dos documentos, trazia para Brasília,
incluía nas atas do Exército juntamente com o nome dos Militares que realmente
tinham o direito de tirar as habilitações. Que o Deoclides levava tudo para o
DETRAN e emitia as carteiras de habilitações. Que acredita que os comandantes
confiavam bastante no acusado, o que fazia com que não apreciassem todos os
nomes que estava nas atas, e por esse motivo assinavam e publicavam. Ao ser
indagado sobre o José Stanislau Câmara de Andrade (ora acusado), relatou que é
um morador de Formosa da Serra Negra/MA, que mexe com compra de gado, não
tem costume de vir a Brasília e que sofre de uma limitação no braço, porém
mesmo assim tirou sua habilitação sem restrição alguma. Citou o nome de
Raimundo Nonato Pereira de Sousa, Abrão e Silvano Barbosa; afirmando ser
pessoas que ele conhece que são analfabetas, mas possuem CNH. Que Deoclides
renovou a carteira de seu primo Pedro Henrique pelo mesmo método. Que na época
que serviu, Deoclides tinha (a) confiança do comandante. Que por diversas vezes
denunciou o acusado para o DETRAN e que Deoclides já chegou (a) ser punido
pelo órgão, ficando suspenso por diversas vezes para a realização do trabalho. Que
as carteiras nacionais de habilitação eram emitidas pelo DETRAN. Que as provas
eram feitas no 1º RCG. Que os documentos apresentados para tirar a habilitação
dos civis eram; pagamento, identidade, CPF e foto 3x4. Que já presenciou o
acusado (Deoclides) falsificando assinaturas. Que a autoescola era só para
militares. Que o acusado usava o endereço do Itamar Barbosa de Sá para receber
as CNH e que quase nenhuma habilitação chegou no RCG, sendo está a pessoa que
se passava por outra na clínica, para a falsificação dos exames. Que recebeu
ameaças e sofreu uma tentativa de homicídio por ter denunciado o acusado. Que
uma das ameaças de morte foi de uma das pessoas que fizeram a carteira com ele.
Por fim, disse que tem uma briga familiar por conta de herança, mas que as
denúncias não têm nada a ver com isso, uma vez que, denunciou antes mesmo de
ser discutido algo por herança.”. (Grifos nossos.)
A Defesa de FLAVIA COLACITE apresentou o rol de testemunhas
(evento 210, da APM). Posteriormente, manifestou-se pela desistência da
testemunha Caio Fernandes Menezes Vieira (evento 289, da APM).
Por conseguinte, foram realizadas as inquirições das referidas
testemunhas arroladas pela Defesa, os quais declararam:
- LEONARDO MATTOS ORTIZ declarou:
“Que conheceu DEOCLIDES na caserna quando serviu como Sargento temporário.
Que o acusado prestava serviço como despachante, "retirando CNH" para
militares; que se recorda do marido da acusada FLÁVIA; que não se recordava de
ninguém constante nas Atas de exame para obtenção de CNH, não sabendo
informar quem lavrava as atas” (evento 296, da APM).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
15/45
- MARCELO AUGUSTO SANCHES FERNANDES (na condição de
informante) declarou:
“Que atualmente é esposo da acusada FLAVIA COLACITE; que à época dos fatos
era militar no RCG, sendo a acusada sua namorada. Que conhecia Deoclides desde
2004, pois serviram no mesmo esquadrão. Que tinha conhecimento que Deoclides
"mexia" com CNH no âmbito militar e que logo depois de um tempo, tomou
conhecimento que o acusado realizava procedimentos comuns de despachantes com
todos. Que fez todo o processo com o senhor Deoclides, relatando que Flavia
estava com o processo aberto em Goiânia e por conta de um acidente que ela
sofreu, o tempo passou e o processo ia acabar vencendo. Que conversou com o
Deoclides para não perder o processo, transferindo, assim, o processo de Goiânia
para Brasília, mas no âmbito comum, com a finalidade de terminar tudo em
Brasília. Que tratou tudo diretamente com o acusado, onde Flávia não tinha
conhecimento algum ou conhecimento da relação entre ele e Deoclides, que a
acusada nem conhecia Deoclides. Que Flavia só foi conhecer Deoclides quando
foi realizar as provas, sendo todas realizadas dentro do DETRAN. Que a clínica
onde Flávia realizou todos os exames localiza-se no Sudoeste/DF. Que nada foi
realizado dentro do quartel. Que todo o procedimento foi no âmbito civil, sem
interferência do âmbito militar. Que nada foi tratado acerca do nome de Flávia em
atas militares. Que a documentação de Flávia chegou pelo correio no RCG, pois
ele residia no Esquadrão de Comando e Apoio. (...). Que sua esposa nunca foi
Aspirante Oficial do Exército. Que geralmente pessoas ligadas aos militares mais
antigos, tinha um suporte, ou seja, uma facilidade com o DETRAN, mas não se
recorda de ninguém ser colocado como militar se tratando apenas de "suporte"”.
(Grifos nossos.) (evento 298, vídeos 1/2, da APM).
- MICHEL MONTEIRO DE SOUSA, o qual informou que:
“trabalhou como colega de Deoclides no 1º Regimento de Cavalaria e Guarda (1º
RCG); que trabalhou na Organização Militar do período de 2004 a agosto de 2010;
que naquele período, o senhor Deoclides trabalhava com CNH`s de militares,
mais especificamente na função de despachante; que Deoclides cuidava das
documentações das viaturas, obtenção de CNH`s e formação de motoristas; que
somente se recorda do Sgt Deoclides nessa função, que não haviam outros
militares com o mesmo trabalho; que não sabe se Deoclides fornecia CNH`s para
civis; que o Ten Fernandes havia mencionado que pretendia transferir o processo
de habilitação da senhora Flávia para Brasília;(...) que Deoclides era subordinado
apenas à ele, naquela época.” (Grifos nossos.) (evento 298, doc. 3, da APM).
Em 3/3/2020, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos
acusados, oportunidade em que declararam (eventos 321-323, da APM):
- 3º Sgt aposentado DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO,
informou:
“que sua função era instruir o pessoal e quando estivesse em condições de
encaminhar ao órgão competente para fazer a prova teórica e prova prática,
provas essas realizadas pelo (DETRAN). Contou que instruía as pessoas que o
comando aprovava, que trabalhava na autoescola da Unidade Militar e que era o
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
16/45
responsável, mas tinha uma equipe de instrutores e outras pessoas que faziam parte.
Relatou que em princípio as pessoas de fora não poderiam realizar por meio da
Unidade Militar (...); Que era feito um simulado com o objetivo de saber se a
pessoa estava apta ou não para fazer a prova do DETRAN. Que o DETRAN
encaminha a CNH pelo correio no endereço que era preenchido no formulário pela
própria pessoa. Que as aulas práticas eram realizadas em todas as categorias e
para mudança de categoria só era realizado a prova prática. Afirma não conhecer
nenhuma das pessoas perguntadas em juízo. Que todos eram submetidos aos
trâmites para o encaminhamento ao Órgão de Trânsito e que o atendimento era
por igual para todos, tanto para civis quanto para os militares. Que o resultado do
simulado não tinha nenhum valor jurídico. (...).Que o HFA apoiava com exames,
mas em contrapartida solicitava através de ofício para atender o pessoal dele, e
que conforme determinação, atendia os pedidos. Que pagava apenas os custos
normais; manutenções e taxas. Que não tinha um valor exato. Nega todos os fatos
retratados na denúncia. Que coordenava todas as atividades de instrução da
autoescola do regimento e que ela era destinada aos Militares e a pessoas de
interesse da Organização Militar. Que atendia todos como se fossem militares.
(...). Que participava da banca examinadora, pois foi autorizado pelo próprio
Órgão, mas era vinculado também ao Exército. Que conseguia distinguir quem era
Militar e Civil, mas não tinha autonomia para fazer nada, apenas para cumprir
ordens. Ficou lotado naquela Organização de 2001 até o dia que foi para a reserva.
Que as alegações em relação ao seu endereço eram infundadas, pois não lançou
seu endereço para civil algum e que se caso isso tenha ocorrido foi sem seu
consentimento. Que nunca inseriu o nome de civis declarando-lhes como
militares. Que era um trabalho bem fiscalizado e passava por vários chefes. Que
não se recorda de nenhum nome mencionado pela promotoria. Afirmou que só
encaminhava os nomes para o DETRAN dos Militares aptos que passavam pelo
Comando. Que desconhece qualquer tipo de irregularidade. Ao ser indagado sobre
o motivo das alegações feitas pelo próprio irmão; Disse que o irmão ficou
inconformado com uma situação familiar, onde seu pai distribuiu para cada filho a
propriedade de forma igual e que cada um ficou de arcar com os custos da
transferência e manutenções de suas áreas, mas muitos não fizeram isso e com a
falta da mãe reivindicaram junto ao seu pai a anulação daquele ato, para que a
divisão fosse feita novamente com os valores atuais, mas os irmãos se juntaram e
entraram com uma ação de interdição, pedindo até antecipação de tutela. Que
trouxe então seu pai para Brasília e ao realizar diversos exames reverteu a
interdição dele, pois nada afetava sua mentalidade. Que logo após isso passou ser
alvo de perseguições e que seus irmãos passaram a responder por calúnia e
agressões contra ele. Que seria um tipo de vingança por parte de seu irmão. Que
sua graduação era "Cabo” e que tinha pessoas de diversas graduações envolvidas
nesse curso. Que a atividade de gestão era realizada por militares mais antigos e
que tinha a função de diretor de ensino, por exemplo: planejamento de aulas. "
(Grifos nossos) (eventos 321-322, da APM).
- Acusada civil FLAVIA MICHELE COLACITE declarou:
“que iniciou o processo para tirar a carteira em Goiânia e que na época ela
namorava com Marcelo que é militar. Que por ter reprovado e com o intuito de não
perder seu processo seu namorado pediu para que ela transferisse para Brasília.
Que fez todos os exames fora do quartel e que a prova foi realizada no DETRAN.
Que nunca foi ao quartel por conta da CNH, apenas como namorada do militar.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
17/45
Que não tem conhecimento do documento em que ela está como Aspirante e que
não foi informado que seria feito isso com o nome dela e muito menos que seria
feita pelo Quartel. Que nunca assinou nenhum documento que prove que ela era
militar. Que o marido dela trabalhava junto com o Deoclides e por ele ser
despachante pediu para que ele agilizasse a sua obtenção da CNH. Que o acusado
exerceu o trabalho de um despachante normal. Que foi pago a transferência da
autoescola e pago o serviço de despachante, mas não se recorda o valor. Que
Deoclides entregou sua habilitação para seu esposo Marcelo, que hoje é seu atual
marido e que ele entregou para a mesma. Que nunca viu a ata que consta seu nome
como Militar. Que na sua CNH não consta nenhuma informação de que seria
uma habilitação de Militar. Que fez as aulas práticas em Goiânia fez o exame
médico e o teórico em Brasília. Que foi reprovada duas vezes nas provas práticas
feitas em Goiânia. Que na época seu marido era Tenente, mas não se recorda em
qual área ele trabalhava, mas que ele não exercia nenhuma atividade burocrática
no RCG, pois ele era de tropa e acredita que jamais seu marido faria algo para
prejudicar. Que Deoclides nunca informou que seria como militar. Que nunca foi
levado nenhum documenta para que ela assinasse. (Grifos nossos) (evento 321-322,
da APM).
Cumpre esclarecer que, à época, o Conselho de Justiça foi dissolvido,
nos termos do art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/18, considerando que o acusado
militar foi denunciado juntamente com uma civil, passando, assim, à competência
para apreciar, monocraticamente, o feito ao Juiz Federal da Justiça Militar (evento
169, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet requereu diligências para
que fossem oficiados o 1º RCG e o DETRAN/DF, a fim de esclarecer as declarações
prestadas pelos réus no interrogatório (evento 328, da APM), no que foi esclarecido
por ambos os Órgãos.
As defesas de DEOCLIDES PEREIRA e FLÁVIA COLACITE, nada
requereram na fase do art. 427 do CPPM (evento 336 e 354, da APM).
Na fase do art. 428 do CPPM (alegações escritas), o MPM requereu a
condenação dos acusados DEOCLIDES PEREIRA e FLÁVIA COLACITE, como
incursos no art. 312, c/c os art. 53 e art. 79, todos do CPM, aduzindo que tanto a
autoria como a materialidade restaram devidamente comprovadas pelas provas
testemunhais e documentais acostadas nos autos, bem como que os réus não
conseguiram explicar as ilicitudes cometidas, incorrendo em várias contradições em
seus interrogatórios (evento 385, da APM).
Já a defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA, também em alegações
escritas, requereu a absolvição do réu, uma vez que não restou comprovada a
prática de crime de falsidade ideológica imputado a ele. Também aduziu que seu
assistido apenas cumpria ordens de superiores do Exército Brasileiro, com relação à
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
18/45
função de despachante. Afirmou ainda que o MPM possui apenas o informante
ALCIR BARBOZA, irmão do graduado, ora apelante, como estrutura "testemunhal"
para acusá-lo (evento 390, da APM).
Ainda nessa mesma fase processual de alegações, a Defesa da ré
FLÁVIA COLACITE, por sua vez, ressaltou que o Sgt DEOCLIDES foi
contratado como despachante comum pela acusada, pois possuía trânsito livre
perante o DETRAN e realizava alguns procedimentos independentes do quartel
como despachante. Também afirmou que a ré desconhecia que seu nome constaria
como Aspirante a Oficial nos documentos. Por isso, requereu a absolvição da
acusada com fulcro no art. 439, alíneas "b" e "e", do CPPM, por não constituir o fato
infração penal, em razão da falta de provas ou da ausência de dolo por parte da
denunciada (evento 391, da APM).
Em 6/10/2020, conclusos para julgamento nos termos do art. 30,
inciso I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar, o Juiz Federal Substituto da
JMU condenou, nessa APM nº 26-64.2017, a civil FLÁVIA COLACITE e o
militar aposentado DEOCLIDES PEREIRA, com base no art. 312 do CPM
(Falsidade ideológica), ambos à pena de 1 (um) ano de reclusão, cada um, em
regime inicial aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o
direito de Apelar em liberdade (evento 406, da APM).
As Partes foram intimadas da Sentença pelo sistema E-proc (eventos
407-409, da APM), tendo transitado em julgado para o MPM em 14/10/2020
(evento 437).
A Defesa constituída do graduado DEOCLIDES PEREIRA interpôs,
tempestivamente, a presente Apelação. Em suas razões, sustentou,
preliminarmente, pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do
Conselho de Justiça. Sugere também a ocorrência de bis in idem, pois, contrariando
o princípio da ampla defesa, entende que o Juízo monocrático “condenou o Réu em
processos diversos de ‘per si’ sem analisar o concurso de crimes.” Afirma que o Sgt
DEOCLIDES ficou extremamente prejudicado com esse desmembramento. No
mérito, em síntese, a Defesa aduziu que a sentença não está adequada aos princípios
“de Direito e de Justiça”, acarretando a nulidade do processo, eis que deixou de
apreciar as condutas dos Comandantes da Unidade, responsabilizando apenas “um
Cabo do Exército”, bem como que as referidas “Atas” são falsas, visto que as
assinaturas nelas constantes não eram do Apelante, já que ele não integrava mais as
fileiras da Força Terrestre.
A DPU, em defesa da civil FLÁVIA COLACITE, interpôs,
tempestivamente, o presente Recurso de Apelação. Em suas Razões, sustentou a tese
de ausência de dolo da Apelante em alterar a verdade dos fatos, bem como em
simular a condição de militar, aduzindo que a sentenciada somente contratou os
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
19/45
serviços de despachante do corréu DEOCLIDES. Por isso, requereu a absolvição
dela com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e” do CPPM, em razão da ausência de
dolo e da ausência de provas.
Em contrarrazões, o MPM refutou todas as teses da defesa
constituída e da DPU. Sendo assim, pugnou pelo não provimento dos dois
Recursos, para que sejam mantidas na integralidade as condenações impostas a
ambos os apelantes, em virtude do farto conjunto probatório colacionado aos autos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-
se, com relação ao Apelante Sgt DEOCLIDES, pela rejeição das preliminares de
nulidade da Sentença pela dissolução do Conselho de Justiça para o Exército e de
nulidade pela ocorrência de bis in idem pelo fato de o Apelante também integrar
outros dois processos penais militares. No mérito, pugnou pelo não provimento de
ambos os Apelos defensivos, mantendo-se incólume a sentença a quo (evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA,
EM RELAÇÃO AO RÉU DEOCLIDES PEREIRA, PELA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
A Defesa constituída do apelante DEOCLIDES PEREIRA sugere a
nulidade da sentença pela ocorrência de bis in idem, tendo em vista que o Juízo
monocrático “condenou o Réu em processos diversos de ‘per si’ sem analisar o
concurso de crimes.”.
Com todas as vênias, não ocorreu o instituto do bis in idem nesse caso,
tendo em vista que, embora seu assistido tenha sido, de fato, condenado em muitos
processos, foi possível apurar que tais condenações ocorreram porque o Sgt
DEOCLIDES praticou vários crimes diferentes, em conluio com réus civis
diversos, em épocas, igualmente, distintas. Por isso, não há que se falar em
anulação da sentença, tampouco em condenação indevida.
Ademais, constam nos autos que o acusado, Sgt. DEOCLIDES,
valendo-se das facilidades que tinha como responsável pelos processos de expedição
de CNH para veículos automotores dentro do 1º RCG, e como membro da banca
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
20/45
examinadora do DETRAN/DF, operava um esquema criminoso para que civis
conseguissem obter a Carteira Nacional de Habilitação ou a mudança de
categoria desse documento veicular, como se militares fossem, mediante a
inserção de dados falsos nos processos administrativos daquela OM, o que lhe
rendia o recebimento de valores indevidos.
Esses fatos foram objeto de apuração no bojo de Inquérito Policial
Militar, no qual figuraram como investigados, além do acusado Sgt DEOCLIDES
PEREIRA DE SÁ NETO, diversos civis que obtiveram a CNH de maneira
fraudulenta.
Desse Inquérito, o MPM ofereceu 2 (duas) Denúncias:
- uma em desfavor do Sgt DEOCLIDES, com vários civis, originando
a APM nº 58-74.2014.7.11.0111, mas que não é objeto de discussão nesse feito,
tendo em vista que essa Ação Penal seguiu seu curso, normalmente, até a
Sentença condenatória.
- a outra Denúncia – que diz respeito aos fatos em colação – foi
oferecida em desfavor: do 1) SGT DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, da 2)
civil FLÁVIA MICHELE COLACITE e dos civis 3) MATIAS LOPES DOS
REIS, 4) JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES
DA SILVA, 6) SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES, sendo aquela Exordial recebida em 9/3/2017, surgindo a
APM 26-64.2017.7.11.0111.
Em breve relato dos fatos, essa Ação Penal Militar acima, de nº 26-
64.2017, teve a Denúncia recebida, conforme ressaltado, e passou a tramitar
normalmente até que, em certo momento da marcha processual, precisou ser
desmembrada – mais especificamente no dia 16/5/2017 –, em razão da dificuldade
de citar a maioria dos acusados civis supramencionados, já que parte deles
residem ou residiam fora de Brasília/DF.
Esse desmembramento foi, posteriormente, confirmado por esta
Egrégia Corte Castrense, por meio do ReSE nº 114-05.2017 (evento 1, doc. 7, da
APM 26-64.2017).
Sendo assim, após a separação da APM nº 26-64.2017, seguiram
respondendo nesse feito apenas o 1) Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e
a 2) civil FLÁVIA MICHELE COLACITE, isso porque foram os únicos réus
localizados, na ocasião, e devidamente citados (evento 1, doc. 5, fls. 101/102 da
APM 26-64.2017).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
21/45
Essa APM nº 26-64.2017 subiu, posteriormente, a Sentença
condenatória para este Tribunal, onde foi autuada como a presente Apelação
7000020-44.2021.
Os demais acusados, quais sejam, os civis 3) MATIAS LOPES DOS
REIS, 4) JOSE ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES
DA SILVA, 6) SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS
MILHOMEM LOPES passaram a responder em outro feito, qual seja, na APM nº
136-63.2017.7.11.0111, junto com o 1) Sgt DEOCLIDES PEREIRA.
Essa APM nº 136-63.2017 deu continuidade à marcha processual,
porém as dificuldades para localizar os acusados civis acima permaneceram,
tendo em vista que foi encontrado e citado apenas o réu 3) civil MATIAS LOPES
DOS REIS.
Por essa razão, em 9/10/2017, aquela Ação Penal Militar nº 136-
63.2017 – a exemplo da APM 26-64.2017 anterior – também precisou ser
desmembrada.
Mais adiante, este Tribunal, da mesma forma, confirmou o
desmembramento ocorrido na APM nº 136-63.2017, por meio do ReSE 252-
69.2017 (evento 34, docs. 2 e 3, da APM).
Sendo assim, seguiram respondendo na APM nº 136-63.2017 tão
somente o 1) Sgt DEOCLIDES PEREIRA e o 3) civil MATIAS LOPES DOS
REIS, porque esse foi o único nessa Ação Penal Militar a ser localizado e
devidamente citado, visto que o graduado já tinha sido citado (evento 34 - doc.
2 da APM 136-63.2017).
Os demais acusados, quais sejam, os civis 4) JOSE ESTANISLAU
CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES DA SILVA, 6) SIDICLEY
OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS MILHOMEM LOPES
passaram a responder na APM nº 242-25.2017.7.11.0111 na condição de revéis,
por estarem em local incerto e não sabido, junto com o 1) Sgt DEOCLIDES
PEREIRA.
Em resumo, os 7 (sete) acusados, denunciados inicialmente na APM
26-64.2017, passaram a responder as acusações da seguinte forma:
- na APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (processo original), apenas o 1)
Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a 2) civil FLÁVIA MICHELE
COLACITE (evento 1, doc. 5, fl. 101/102 da APM 26-64.2017);
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
22/45
- na APM nº 136-63.2017.7.11.0111 (1ª separação), apenas o 1) Sgt
DEOCLIDES PEREIRA e o 3) civil MATIAS LOPES DOS REIS;
- na APM nº 242-25.2017.7.11.0111 (2ª separação), o 1) Sgt
DEOCLIDES PEREIRA junto com os demais réus civis: 4) JOSE
ESTANISLAU CÂMARA DE ANDRADE, 5) JOSIEL SOARES DA SILVA, 6)
SIDICLEY OLIVEIRA DE ARRUDA e 7) DOMINGOS CARLOS MILHOMEM
LOPES, que, por não terem sido encontrados, foi decretada a revelia desses quatro
civis.
Feitos os devidos esclarecimentos sobre as separações dos feitos,
passemos a examinar a presente Apelação (que na primeira Instância, tratava-se da
APM nº 26-64.2017.7.11.0111 (processo original) em que figuram como réus
somente o 1) Sgt DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a 2) civil FLÁVIA
MICHELE COLACITE.
Embora verifique-se nas provas dos autos que o réu DEOCLIDES
foi sentenciado de maneira equivocada nos dois processos desmembrados da Ação
Penal Militar 26-64.2017, quais sejam, a APM nº 242-25.2017 e na APM nº
136-63.2017, tem-se que a pretensão da defesa do graduado não merece guarida
pelas razões que se seguem.
De antemão, torna-se importante esclarecer que – ao contrário do que
afirma a defesa nas razões recursais – o desmembramento da APM nº 26-
64.2017.7.11.0111 (APM originária), na Ação Penal Militar nº 136-
63.2017.7.11.0111 e na Ação Penal Militar nº 242-25.2017.7.11.0111 acabou
sendo mais benéfico para o Sgt DEOCLIDES, visto que o somatório de penas nos
três processos resultou em uma reprimenda muito abaixo da que realmente
deveria ter sido aplicada se a APM nº 26-64.2017 não tivesse sido
desmembrada, devido à ocorrência de equívocos na Sentença a quo, quando foi
fixada a reprimenda penal do referido graduado, se não vejamos.
O MPM denunciou o Sgt DEOCLIDES PEREIRA como incurso em 6
(seis) delitos de falsidade ideológica, cometidos da seguinte forma (evento 1, doc. 2,
da APM):
1. Em 1º/10/2010, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em concurso formal
e concurso de pessoas com os Denunciados MATIAS e SIDICLEY, mediante a
inserção dos corréus como militares na “Ata de Exame para obtenção da Carteira
Nacional de habilitação nº 011/10” (fl. 446, do IPM 58-74.2014);
2. Em 14/1/2011, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em concurso formal e
concurso de pessoas, com o Denunciado JOSIEL e com a denunciada FLÁVIA
MICHELE, mediante a inserção dos corréus como militares na “Ata de Exame
para obtenção da Carteira Nacional de habilitação nº 014/11” (fl. 451, do IPM 58-
74.2014);
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
23/45
3. Em 12/5/2011, 2 crimes de falsidade ideológica praticados em concurso formal e
concurso de pessoas com os Denunciados JOSÉ ESTANISLAU e DOMINGOS,
mediante a inserção dos corréus como militares na “Ata de Exame para obtenção
da Carteira Nacional de habilitação nº 015/11” (fl. 450, do IPM 58-74.2014).
Como se observa, em atenção ao princípio da congruência, o Juízo a
quo poderia ter adequado melhor os fatos à Norma Penal no caso do Sgt
DEOCLIDES – ao sentenciá-lo. Para tanto, bastava ter condenado esse réu militar
como incurso em 2 (dois) crimes de falsidade ideológica, em concurso formal,
apenas nos autos originais (APM 26-64.2017), por 3 vezes, considerando que,
segundo a Denúncia, os delitos perpetrados pelo graduado foram praticados em três
datas distintas, quais sejam, em 1º/10/2010; em 14/1/2011 e em 12/5/2011, em
unidade de desígnios com acusados civis diferentes.
Ora, se houve a separação do processo originário – qual seja, APM
26-64.2017 –, permanecendo nesse feito somente o acusado Sgt DEOCLIDES e
mais uma acusada civil (FLÁVIA), então o graduado deveria ter sido condenado
tão somente nessa Ação Penal Militar 26-64.2017, em concurso formal de crimes,
em três oportunidades, e não sentenciado em cada um dos processos, pela pena
mínima de 1 ano, por ter incorrido no delito de falsidade ideológica (art. 312 do
CPM), na forma simples, sem levar em consideração o concurso de crimes, nem o
concurso de pessoas (art. 312 do CPM).
Isso porque, não existiu separação dos crimes praticados pelo
sargento na Ação Penal originária (APM 26-64.2017), já que todos os delitos foram
investigados nesse mesmo processo inicial, tampouco houve desmembramento
dos fatos contidos na Denúncia – que, nesse caso, foi recebida em 9/3/2017. O que
se dividiu na verdade, foram os 6 acusados civis que constavam, inicialmente,
naquela Ação Penal Militar.
É dizer que, se os fatos, os crimes e a Denúncia permaneceram os
mesmos, então o Sgt DEOCLIDES só poderia ter sido julgado e condenado no
processo original em concurso formal, por ter incorrido no crime do art. 312 do
CPM, em três situações diferentes, em coautoria com acusados diversos e datas
distintas.
No entanto, observou-se que o graduado foi condenado em cada uma
das três Ações Penais supracitada à pena mínima de 1 ano de prisão,
beneficiando-o sobremaneira – com uma apenação abaixo do quantum correto
–, tendo em vista que o Juízo de piso deveria ter considerado o concurso de
crimes e o concurso de pessoas, o que elevaria bastante a reprimenda final do
sargento e não considerou.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
24/45
Em outras palavras, o Juízo a quo, em uma soma de equívocos
cometidos nas três Ações Penais, permissa vênia, não fundamentou de forma
adequada os 6 (seis) crimes de falsidade ideológica imputados ao Sgt
DEOCLIDES na Denúncia (evento 406, da APM 26-64.2017/evento 132, da APM
136-63.2017 e evento 190, da APM 242-25.2017).
Por isso, conforme já ressaltado, o procedimento mais escorreito a
ter sido feito nesse caso seria a condenação do graduado nos termos do pedido
ministerial, ou seja, 2 (duas) falsidades ideológicas em concurso formal – por 3
vezes –, com a soma das penas ao final da dosimetria, tudo na Ação Penal originária
(APM 26-64.2017), o que resultaria em uma sanção penal bem mais alta, em
virtude da exasperação da pena – pela ocorrência do concurso e depois pelo
somatório das reprimendas – do que essa efetivamente aplicada àquele militar,
após a separação dos processos, conforme já mencionado.
Enfim, pelas razões apresentadas, não houve a ocorrência de bis in
idem, haja vista se tratarem de fatos criminosos distintos, praticados em
condições de tempo e lugar diferentes.
Por derradeiro, cabe lembrar que esse equívoco, ao condenar o
graduado nas 3 Ações Penais acima não pode mais ser corrigido para aplicar a
sanção penal correta e devida – majorando-se a pena dele –, porquanto os recursos
são exclusivos da Defesa, tendo transitado em julgado as condenações para o
Parquet Militar, sob pena de ferir o princípio da vedação à reformatio in pejus
(evento 157, da APM 136-63.2017/evento 437, da APM 26-64.2017/evento 208, da
APM 242-25.2017).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar
defensiva por falta de amparo legal.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE DA SENTENÇA
PELA OCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO NA DISSOLUÇÃO
DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
A Defesa do Sgt DEOCLIDES PEREIRA pede a nulidade da Sentença
pela ocorrência de error in procedendo na dissolução do Conselho Permanente de
Justiça por meio de decisão monocrática do Juiz togado.
Para embasar suas pretensões, o douto causídico ressaltou o seguinte,
em suas razões recursais:
“18. No caso a sentença é nula de pleno direito na medida em que dissolveu o
Conselho Permanente de Justiça, julgando monocraticamente o caso, sendo o Réu
militar para todos os fins. Ressalta-se, sendo o Réu julgado por militares, sua
sentença poderia ser favorável (...).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
25/45
.....................................
Do ‘ERROR IN PROCEDENDO’
20. Com a máxima vênia o juízo ‘a quo’ invoca para dissolver o Conselho de
Justiça e aplicar rapidamente a sentença atos ilegais”. (Grifos nossos.)
Conforme se verifica, a defesa acredita que o Colegiado a quo não
deveria ter sido desconstituído e, consequentemente, seu assistido jamais poderia ter
sido julgado pelo Juiz Singular, por se tratar de um militar.
No entanto, data vênia, carece de amparo legal o pleito defensivo.
Cumpre lembrar que essa pretensão defensiva vem sendo rechaçada
por este Tribunal, conforme vários precedentes jurisprudenciais, entre eles vale a
pena consignar o seguinte:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ESTELIONATO. (...).
CRIME COMETIDO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM
COAUTORIA COM RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA
LEI Nº 8.457/1992. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº
13.774/2018. (...). 2. Conforme estabelece o art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/1992, com a redação conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz
Federal da Justiça Militar processar e julgar, monocraticamente, civis e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 3. A
Lei nº 13.774/2018, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade
imediata, em observância ao Princípio do Tempus Regit Actum, impondo que os
atos a serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do
art. 5º do CPPM.”. (Grifos nossos.) (ReSE nº 7000476-91.2021.7.00.0000,
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 07/10/2021.)
Pelo que se apurou na vertente quaestio, é visível que a Defesa lança o
requerimento em sua Peça Recursal, sem trazer o fundamento legal que entende
aplicável ao caso em questão, mormente porque se descuidou da novel redação
da Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJM) – Lei nº 8.457/1992,
especificamente no seu art. 30, inciso I-B, que dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
............................
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifo nosso.)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
26/45
É de se observar que essa nova redação da LOJM veio por meio da Lei
nº 13.774/2018 que, ao acrescentar o art. 30, inciso I-B, na Lei nº 8.547/92,
positivou a competência dos Juízes Federais da Justiça Militar para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que figurem no polo passivo,
réus civis, nos casos previstos nos incisos I e III do artigo 9º do CPM, e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de
incidência da novel Norma, porquanto foram denunciados na mesma Ação Penal, 6
civis (Flávia Michele Colacite, Josiel Soares da Silva, Jose Estanislau Câmara de
Andrade, Matias Lopes dos Reis, Sidicley Oliveira de Arruda e Domingos Carlos
Milhomem Lopes) e 1 militar (Deoclides Pereira de Sá Neto).
Nesse sentido, a atual redação do art. 30, inciso I-B, da Lei nº
8.457/92, atribui ao Juiz Federal da JMU – e não mais ao Conselho de Justiça – a
competência para processar e julgar o apelante militar junto com os acusados
civis.
Além do mais, a nova lei trata de regra de competência material,
atinente à qualidade da pessoa do réu “ratione personae” e, por conseguinte, tem
natureza absoluta, conferida ao Magistrado para julgar o militar nessas
circunstâncias.
Portanto, não há que se falar em violação da garantia do juiz
natural nesse caso, já que a novel legislação não alterou as atribuições da
jurisdição militar após o fato e sim delimitou a competência dos Juízos no
âmbito da Justiça Castrense, notadamente, na primeira Instância.
E sendo a norma de natureza estritamente processual, a sua aplicação
ocorrerá de forma imediata, à luz do art. 5º do CPPM e do art. 2º do Código de
Processo Penal Comum.
Assim, agiu com acerto o Juízo de origem, quando atuou de forma
monocrática na vertente quaestio, visto que o conhecimento do assunto se dá, de
fato, ex-officio e a aplicação da nova regra processual deve ocorrer de forma
imediata nos feitos pendentes de julgamento, não incidindo o instituto da
“perpetuatio jurisdictionis” previsto no art. 43 do CPC, pois se está diante de
Norma cogente a respeito de competência absoluta.
Pelas razões expostas, claro está que a Sentença observou os ditames
legais, no que concerne à competência do magistrado para o julgamento
monocrático de militar acusado juntamente com civis no mesmo processo, sendo
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
27/45
certo que, sob esse aspecto, encontra-se plenamente válido, escorreito e legítimo o
veredito de primeiro grau, por estar sem vícios de nulidade e por não carecer de
qualquer reparo nesse ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
incompetência arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.
PRELIMINAR SUSCITADA, DE OFÍCIO, PELA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, DE NULIDADE
DA AÇÃO PENAL MILITAR, A PARTIR DA FASE DO ART. 433 DO CPPM,
PELA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
A Exma. Ministra Revisora suscitou, de ofício, preliminar de nulidade
da ação penal militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, pela inobservância do
devido processo legal pela instância de origem, ao não possibilitar às partes a
apresentação de sustentação oral.
Contudo, votei divergindo por entender que a faculdade de sustentar
oralmente as razões defensivas não se aplica quando o julgamento for realizado pelo
Juízo togado, de forma monocrática, conforme as razões que se seguem.
De início, trago a baila o contido no art. 433 do CPPM, que trata da
sustentação oral da acusação e da defesa, ipsis litteris:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo (sic) manifestado entre eles. (Grifos nossos.)
É oportuno analisar qual seria o escopo do legislador na redação do
citado dispositivo legal, à época em que o CPPM entrou em vigor, haja vista que,
antes das recentes modificações de competência do Juízo de primeiro grau, sempre
existiram os debates orais durante a sessão de julgamento, porque era necessária a
presença dos Conselhos de Justiça em todas as Sessões, independentemente da
qualidade do réu ou de quem estivesse no polo passivo, fosse civil ou militar.
Todavia, com a referida alteração processual da Lei nº 8.457/92 (Lei
Orgânica da Justiça Militar da União) pela Lei nº 13.774/2018 – atualmente,
incumbe aos Juízes Federais da JMU a competência para processar e julgar,
monocraticamente, os civis que cometerem crimes militares nas hipóteses do art. 9º,
incisos I e III, do CPM, assim, observa-se que o legislador não fez qualquer
exigência dessa sessão de julgamento ou da apresentação de sustentação oral, como
se observa no art. 30, inciso I-B, da LOJM, que dispõe, in verbis:
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
28/45
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do (...)
(Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com
aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018). (Grifos nossos.)
É nesse caminho que este Tribunal vem decidindo, conforme os
seguintes precedentes:
“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE
JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. PRESCINDIBILIDADE. RÉU CIVIL.
COMPETÊNCIA
MONOCRÁRICA
DO
JUIZ
FEDERAL
DA
JMU.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Ressalvada a hipótese de demonstração de prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, (...)
a consequente realização de sustentação oral não se mostra imprescindível, em
processo que envolva réu civil, cujo julgamento é da competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar. (...).”. (STM. CORREIÇÃO PARCIAL nº
7000014-03.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
Alte
Esq
CELSO
LUIZ
NAZARETH, Julgado em 10/3/2022.) (Grifos nossos.)
.......................................................................................................
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO.
DPU. (...). AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART.
433 DO CPPM. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO.
PREJUÍZO À DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...).. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) à semelhança do que ocorre no Processo
Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-Federal
da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e
deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de modo que a sua ausência
não importa, necessariamente, em nulidade (...).”. (STM. Embargos Infringentes
nº 7000640-56.2021.7.00.0000, Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL,
Julgado em 17/2/2022.) (Grifos nossos.)
Ainda nesse caminhar, esta Corte Castrense também vem se
posicionando pela desnecessidade da realização de sustentação oral, quando a
competência para julgar o feito é do Juiz Singular, bem como que não há violação
do princípio do devido processo legal, sempre que as partes apresentarem alegações
finais; tampouco nulidade do julgamento, quando não se verifica a demonstração de
efetivo prejuízo, a exemplo dos Emb. Infr. nº 7000458-70.2021.7.00.0000,
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgado em 11/11/2021.
No mesmo sentido, o STF, igualmente, já decidiu, in verbis:
“Ementa (...). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...). PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
(...).
NÃO
APRECIAÇÃO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (...). A sustentação oral não é ato
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
29/45
essencial à defesa, por isso não há prejuízo à parte quando o julgamento em
plenário virtual observa a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
(...). eventual nulidade no julgamento devido a ausência de sustentação oral
exige, como indica a pacífica jurisprudência desta Corte, demonstração de
prejuízo concreto à parte que suscita o vício (...). (STF. ADI nº 4.580, Relator
Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 20/12/2019.) (Grifo nosso.)
No caso dos autos, essa imprescindibilidade, quanto aos debates orais,
não se torna essencial ou, como vem entendendo o STF, “não é de atendimento
necessário e incondicional”, justamente porque o Magistrado Togado já conhece o
rito processual ou os procedimentos a serem seguidos desde o início da Ação Penal
– por ser inerente à sua função diária –, tornando-se, portanto, inócuas as
sustentações orais de assuntos que já foram deduzidas por escrito tanto na fase de
diligências (art. 427 do CPPM), quanto na fase de alegações finais (art. 428 do
CPPM) nos casos de competência monocrática do Juiz Singular.
Como se verifica, não há dúvidas de que a melhor análise a ser dada,
após a mudança no art. 30 da LOJM – nos casos de competência monocrática – é
que, uma vez encerrada a fase do art. 428 do CPPM, o feito deve ser sentenciado, o
que não significa a revogação do procedimento previsto no CPPM, que ficará
reservado aos casos remanescentes de julgamento colegiado.
Isso pode ser verificado no art. 430 do CPPM:
Art. 430. Findo o prazo concedido para as alegações escritas, o escrivão fará os
autos conclusos ao (juiz) auditor, que poderá ordenar diligência para sanar
qualquer nulidade ou suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se (o
magistrado) achar o processo devidamente preparado, designará dia e hora para
o julgamento, cientes os demais juízes do Conselho de Justiça e as partes, e
requisição do acusado prêso à autoridade que o detenha, a fim de ser apresentado
com as formalidades previstas neste Código. (Grifos nossos.)
Em outras palavras, com o advento das modificações ocorridas na Lei
de Organização da Justiça Militar, acabou por tornar dispensáveis os debates em
Plenário, os quais somente terão lugar nas hipóteses em que houver julgamento do
Escabinato, tendo em vista que as regras previstas nos artigos 431 e seguintes do
CPPM se referem aos Conselhos de Justiça, e não ao Juiz Singular.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar por
falta de amparo legal.

MÉRITO
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
30/45
Suplantada as preliminares, insurgem-se os doutos causídicos na
defesa do 3º Sgt R/Rm DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO e a DPU na defesa
da civil FLÁVIA MICHELE COLACITE contra a Sentença proferida nos autos da
APM nº 26-64.2017.7.11.0111, que os condenou com base no art. 312 do CPM
(Falsidade ideológica), à pena de 1 (um) ano de reclusão, cada um, em regime inicial
aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer
em liberdade.
Para melhor entendimento, passemos a analisar os recursos de forma
individual.
Com relação ao Recurso em favor do apelante 3º Sgt R/Rm
DEOCLIDES PEREIRA, vale a pena registrar trecho do Parecer lavrado pelo
Subprocurador-Geral da JMU Dr. GIOVANNI RATTACASO, que consignou:
“In casu, restou comprovado que à época dos fatos, a partir do ano 2000 e por mais
de uma década, as Forças Armadas mantiveram uma espécie de convênio com o
DETRAN, para a expedição de habilitação ou mudança de categoria para os
militares interessados, oportunidade na qual o então 3º Sargento do Exército
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, parte do tempo como Militar da Ativa,
parte na Reserva Remunerada, mas sob contrato de trabalho temporário, era o
responsável pelo Centro de Formação de Condutores (CFC) do 1º RCG.
O referido Acusado, aproveitando-se da função que ocupava e em conluio com a
civil ora Apelante (FLAVIA) instituiu um esquema fraudulento na OM, que
consistia em utilizar os dados e documentos pessoais fornecidos pela Apelante e
por outros civis para qualificá-los como militares nos formulários que seriam
encaminhados ao DETRAN para obtenção de CNH ou para mudar de categoria
de habilitação.”. (Grifo nosso.)
Por conta disso, o graduado em questão foi denunciado, julgado e
condenado com fundamento no art. 312 do CPM, por Falsidade ideológica.
Inconformada com a condenação, sua defesa constituída recorreu e
inicia suas razões recursais afirmando que as assinaturas registradas nas Atas com os
nomes dos pretendentes à CNH não pertencem a seu assistido DEOCLIDES, bem
como ressaltando que “alguém assinou o documento em seu nome”.
A toda evidência, ao se analisar os autos, vê-se que não assiste razão
essa alegação defensiva, data vênia, pelas razões a seguir.
Primeiro, a defesa não trouxe nenhuma prova robusta e inquestionável
de que as Atas encaminhadas ao DETRAN/DF, com os nomes dos aprovados,
realmente, foram assinadas por outra pessoa e não pelo ora Apelante.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
31/45
Segundo, consta expressamente a assinatura desse graduado na “Ata
DE EXAME PARA OBTENCÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
nº 014/11.”, na qual consta o nome da ré FLÁVIA, por ser o presidente da Banca
Examinadora de Trânsito do 1º RCG/DF.
Terceiro, após detida análise das provas e peças processuais durante a
instrução criminal, observou-se que, de fato, a defesa não impugnou, nem se
insurgiu, em momento algum, sobre a autenticidade dessas Atas na primeira
Instância, vindo a contestar esse assunto apenas agora, em sede recursal, inovando
no processo, conforme esclarece o MPM em contrarrazões.
Quarto, não basta para a defesa, apenas fazer alegações de que a
assinatura das Atas não pertence a seu assistido, concessa vênia. É imperioso
apresentar provas do que é alegado, o que não ocorreu na vertente quaestio.
Quinto, há provas nos autos de que DEOCLIDES, efetivamente,
assinou documentos que seguiam ao DETRAN/DF, visando adquirir a CNH para
civis, que se passavam por militares do 1º RCG, a fim de que o Órgão de Trânsito
não levantasse suspeitas – portanto, procedendo de forma ilícita –, em total afronta à
legislação castrense, especificamente, o art. 312 do CPM, que prevê o crime de
falsidade ideológica:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos,
se o documento é particular. (Grifo nosso.)
Ainda sobre essa questão, ressalta o vigilante membro do Parquet
Militar, quando contrarrazoou, que:
“(...) em nenhum momento da instrução processual, o apelante negou que as
assinaturas apostas nas Atas fossem suas. Ao contrário, ele até admitiu que
as assinava, e que somente o fazia porque integrava a Comissão da Banca
Examinadora de Trânsito do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. (...). Suas
declarações em Juízo, no intuito de evitar a responsabilização penal de seus atos,
cingem-se tão somente à alegação de que apenas cumpria ordens, (...). Mas em
nenhum momento disse que as assinaturas apostas nas Atas não eram suas ou
que as atas não eram autênticas. O que efetivamente declarou foi que não era o
responsável pela confecção das atas. Mas a prova documental e os depoimentos
testemunhais colhidos em juízo contrariam tal alegação (do réu), demonstrando
que não é verdadeira.”. (Grifo nosso.)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
32/45
Como se observa, não se sustenta essa alegação defensiva de que o
acusado não assinou as Atas e que elas são falsas, principalmente a Ata que contém
o nome da civil FLAVIA COLACITE, que também figura como acusada, junto com
aquele graduado, nesse processo.
Ao contrário, foi possível verificar na espécie que o Sgt DEOCLIDES
chegou a reconhecer em depoimento que assinou os referidos documentos somente
porque, segundo ele, integrava a Banca Examinadora de Trânsito do 1º RCG.
Nesse diapasão, a própria testemunha de Defesa do sargento, MICHEL
MONTEIRO DE SOUSA, afirmou em depoimento que o graduado era seu
subordinado e, no período em que esteve naquela OM, deixou claro o seguinte:
“(...) Que naquele período, o senhor Deoclides trabalhava com CNHs de militares;
que Deoclides cuidava das documentações das viaturas, obtenção de CNHs e
formação de motoristas; que somente se recorda do Sgt Deoclides nessa função,
não haviam outros militares com o mesmo trabalho (...)”. (Grifos nossos.)
Como também depõe contra a pretendida absolvição do Sgt
DEOCLIDES, o fato desse graduado afirmar durante sua oitiva“que não recorda se
Marcelo pediu para tratar do processo (referente à CNH) de FLAVIA”.
Ocorre que MARCELO AUGUSTO, marido da acusada citada pelo
sargento, veio aos autos para defender sua esposa e, em depoimento, afirmou que
também era militar à época dos fatos; trabalhava com aquele graduado no 1º RCG;
sabia que o acusado “mexia” com documentos e transferências de veículos da OM e,
por essa razão, o procurou para viabilizar uma CNH para sua mulher, apelante
FLAVIA.
Do mesmo modo, vai de encontro às pretensões absolutórias do Sgt
DEOCLIDES, quando esse graduado entra em contradição durante sua inquirição
nesse processo. Isso porque, primeiro, o militar deixa claro “que não apresentava a
lista (com os candidatos à CNH) ao comandante (do 1º RCG)”. Depois ele afirma
“que o controle era dos seus superiores”. Ora, se não apresentava lista, como que
seus superiores iriam controlar algo que não lhe era apresentado?
Diante de declarações como essas, é possível concluir que o acusado
sabia da proibição para incluir nomes de civis nas listas de pretendentes à Carteira
de Motorista, e mesmo assim ele infiltrava nessas Atas nomes de civis, ostentando
cargos militares, a exemplo do que ocorreu com a ré civil FLAVIA, que lhe foi
conferido, naquela lista de candidatos à CNH, o posto de aspirante a Oficial
Temporária.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
33/45
Com relação ao Relatório de Análise nº 32/2016 (Evento 01, doc. 14-
Proc Quebra de Sigilo fls. 81/85), dando conta das inconsistências no patrimônio do
réu Deoclides, bem como nas movimentações financeiras muito superior aos seus
proventos, esse graduado limitou-se a dizer, em seu depoimento, que as
informações contra ele nesse sentido “são equivocadas, muito embora feitas sobre
dados enviados por instituições bancárias e receita federal”.
Para se ter uma ideia, conforme foi apurado nos autos, o Sgt
DEOCLIDES movimentou, entre os dias 1°/1/2000 a 31/12/2014, cerca de R$
2.062.018,61 (dois milhões, sessenta e dois mil, dezoito reais e sessenta e um
centavos), sendo que nesse mesmo intervalo de tempo a Administração Castrense
depositou na conta dele – remuneração como militar –, o valor total de R$
323.035,04 (trezentos e vinte e três mil, trinta e cinco reais, e quatro centavos);
montante esse que, segundo ainda as provas dos autos, representa algo em torno de
15,67% do valor total que transitou pelas contas do graduado naquele período.
Ora, fica difícil crer que Órgãos públicos e instituições bancárias
tenham incorrido em erros ou, conforme o próprio réu afirmou, tenham se
equivocado, em seus levantamentos contábeis e balancetes, no que diz respeito ao
acusado em questão, concessa vênia.
Além do mais, o depoimento do próprio irmão do graduado, Sr.
ALCIR BARBOSA DE SÁ – o qual informou que também foi militar – somente
ajuda a confirmar os fatos e a robustecer as provas contidas nos autos contra o
réu DEOCLIDES. Isso porque, em seu depoimento o Sr. ALCIR declarou, em
síntese, o seguinte:
“(...) afirmou saber que o Sr. Deoclides vendia habilitações militares para civis,
que todo o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos
civis. Que era exigido foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das
CNH's. Que custava entre R$ 5/6 mil. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo.
Que mesmo antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis.
Que em 2013 e 2014 renovou muitas carteiras, e que cada renovação custava R$
2.000,00 mil reais. Que Deoclides renovou as habilitações pois os acusados não
conseguiram renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram
enviadas para o endereço de um dos irmãos, para o RCG e para o endereço do
acusado. Que o acusado Matias, fez um negócio com Deoclides em troca de
madeira. Que cobrava os militares que faziam o curso do RCG. Que percebeu
uma mudança de padrão de vida porque o acusado esbanjava, comprava muito
gado e terras. Que o irmão, Sargento Itamar de Sá recebia CNH's em seu endereço,
e se passava por civis nas clinicas para a realização dos exames médicos. (...). Não
tinha um valor fixo, pois já viu o Sr. Deoclides (ser) pago com gado, madeira e
etc. Que sabe de cabeça todas as pessoas que obtiveram a CNH através do
acusado, pois fazia uma fila na frente da casa do seu pai. Que tem casos de pessoas
analfabetas e deficientes que possuem CNH sem restrição alguma, um deles é
Jose Stanislau, que é deficiente. (...). que as denúncias deram inicio no ano de
1999, e o motivo era por acreditar que o Exército é uma instituição seria, ao qual
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
34/45
serviu por um período, por ver a mulher do acusado pedindo para que ele parasse
e por ter um primo que faleceu em decorrência de um acidente de trânsito, onde
(...) tirou a sua CNH com Deoclides. Que o acusado não teve outra autoescola
fora do RCG. (...).Que tinha época que o acusado fazia 1 (uma) ata por mês com o
nome de 3/4 civis.” (Grifo nosso.)
Ainda sobre esse assunto, chama a atenção outro trecho do depoimento
do Sr. ALCIR BARBOSA, que foi consignado na Sentença a quo:
“Que foi militar e que tinha conhecimento sobre a autoescola, pois trabalhava no
almoxarifado que ficava na frente. Que o Deoclides comandava a autoescola,
habilitava tanto civil quanto os Militares. Que todas as provas práticas eram feitas
dentro do próprio quartel (que) fazia tudo dentro do quartel (...). Que as pessoas
citadas pelo Juiz nunca foram militares. Que quem faz as CNH era o acusado.
Que se recorda de uma viagem que eles fizeram para o Maranhão, e nessa viagem
chegou a fazer fila de pessoas com cópias de documentações na casa de seu pai
com o intuito de tirar a Carteira de Habilitação. Que a maioria das pessoas de
Formosa da Serra Negra/MA, teve sua habilitação retirada por Deoclides. Que em
um primeiro momento as pessoas vinham para Brasília para realizar o
teste/exames mas logo depois deixou de vir, e o outro irmão começou a fazer os
exames se passando por outras pessoas. Que o acusado cobrava em torno de 5 mil
a 6 mil para expedir a CNH. Que preenchia as documentações como se as pessoas
fossem militares. (...).Que já presenciou o irmão se passando por outras pessoas,
que o acusado que emitia tudo (...).”.(Grifo nosso.)
Dando continuidade nesse depoimento anexado pelo Juízo de piso, ao
sentenciar, ainda saltam aos olhos a parte em que o Sr. ALCIR BARBOSA assim se
manifestou:
“Relatou um ocorrido do ano de 1999; disse que a pedido do acusado o levou o Sr.
Domingos Edson Pereira da Silva em uma clínica, mas que antes da realização
dos exames passasse no banheiro, fizesse a barba e colocasse a farda para tirar as
fotos, (...). Que já chegou a presenciar a realização das provas práticas dentro do
quartel (...). Que o acusado fez a carteira de habilitação de um irmão em 1993 que
era civil. Que a família e a esposa já pediu para que ele parasse e ele sempre falou
que ia parar mas nunca parou de emitir CNH's. Que as pessoas entravam em
contato com o acusado, ele solicitava as cópias dos documentos, trazia para
Brasília, incluía nas atas do Exército juntamente com o nome dos Militares que
realmente tinha o direito de tirar as habilitações. Que acredita que os
comandantes confiavam bastante no acusado, o que fazia com que não
apreciassem todos os nomes que estava nas atas, e por esse motivo assinavam e
publicavam. (...). Que já presenciou o acusado falsificando assinaturas. (...). Que
recebeu ameaças e sofreu uma tentativa de homicídio por ter denunciado o
acusado. Que uma das ameaças de morte foi de uma das pessoas que fizeram a
carteira com ele.”. (Grifo nosso.) (vídeos juntados no evento 400 da Ação Penal e
no evento 19, vídeo 5, 1m57 da APM).
Em resposta a essas gravíssimas e contundentes acusações feitas por
seu próprio irmão ALCIR BARBOSA ao longo do feito, na condição de testemunha
informante, o Sgt DEOCLIDES disse que o depoente supra não era do 1º RCG, bem
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
35/45
como que ele apenas tentou prejudicá-lo, o que, permissa vênia, é muito pouco para
quem pretende buscar a absolvição do crime que lhe está sendo imputado.
Seguindo em seu desiderato absolutório, o douto causídico também
ressalta não saber qual foi o motivo que levou o Juízo de piso a desmembrar o feito
em colação, bem como menciona que seu assistido não pode servir de“bucha de
canhão”.
Quanto ao desmembramento do feito, está claro nos autos que isso
aconteceu devido à dificuldade em localizar alguns dos acusados para fins de
citação, conforme esclareceu o Magistrado a quo que, ao sentenciar, registrou o
seguinte:
“(...) o Conselho Permanente de Justiça para o Exército (...), por unanimidade de
votos, decidiu pelo desmembramento dos autos com relação aos réus Josiel Soares
da Silva, Jose Estanislau Câmara de Andrade, Matias Lopes dos Reis, Sidicley
Oliveira de Arruda e Domingos Carlos Milhomem Lopes, em razão da dificuldade
de citação, passando a tramitar a demanda em face de Flávia Michele Colacite e
Deoclides Pereira de Sá Neto (evento 1, doc. 5, fl. 101/102). Autuação em apartado
e determinação do envio para o Superior Tribunal Militar, em reexame necessário
no Despacho (evento 1, doc. 5, fl. 106).
O STM, por unanimidade, manteve inalterada a decisão proferida
pelo CPJ/EB, que determinou a separação da presente APM (evento 01, doc. 7).
(Grifo nosso.)
De mais a mais, cabe lembrar que esta Corte já se manifestou sobre o
desmembramento desse processo, tendo a Decisão, inclusive, transitado em julgado,
o que impede a análise desse mesmo assunto, novamente, por este Tribunal.
No que tange ao argumento defensivo de que“em hipótese alguma um
cidadão de bem sem nenhuma mácula na sua vida pregressa pode servir de “bucha
de canhão”, não se deve esquecer que contra o ora apelante foram instaurados
procedimentos de investigação e inquérito, os quais foram suficientes para a
formação da opinio delicti do MPM, que ofereceu denúncia contra o graduado e
demais acusados.
Ora, em todos esses procedimentos, seja na fase administrativa,
seja na fase processual, viu-se que havia justa causa para as acusações contra o
acusado. Além do mais, a defesa não conseguiu apresentar provas, minimamente
razoáveis, em condições de demonstrar a inocência desse apelante, concessa vênia.
Destarte, não se deve esquecer, ainda, que o graduado tinha pleno
conhecimento de que todo o procedimento realizado no interior da OM, visando à
concessão das respectivas Carteiras de Motoristas, só poderia ser realizado com
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
36/45
militares da ativa, nos termos da Instrução n° 255/DETRAN, demais Instruções do
CONTRAN e, principalmente, com base no art. 152 da Lei nº 9.503/97 (que Institui
o Código de Trânsito Brasileiro), o qual fundamenta o seguinte:
Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante comissão integrada
por 3 (três) membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de
trânsito. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
...............................................
§ 2º Os militares das Forças Armadas e os policiais e bombeiros dos órgãos
de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal que possuírem
curso de formação de condutor ministrado em suas corporações serão
dispensados, para a concessão do documento de habilitação, dos exames aos quais
se houverem submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam
observadas as normas estabelecidas pelo Contran.
§ 3º O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado na dispensa (dos
exames) de que trata o § 2º instruirá seu requerimento com ofício do comandante,
chefe ou diretor da unidade administrativa onde prestar serviço, do qual
constarão o número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação,
idade e categoria em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópia das atas
dos exames prestados. (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)
(Grifos nossos.)
Com efeito, está claro nos autos que não só a sentença, mas toda a
marcha processual, seguiu o seu curso normal dentro dos ditames legais, bem como
observando os direitos fundamentais do acusado, como os princípios do devido
processo legal, do contrário e da ampla defesa, já que o militar foi citado das
acusações que pesam contra ele, manifestou-se nos autos por meio de defesa
técnica, foi ouvido em Juízo, após ser intimado da sentença, ocasião em que não
se conformou com o veredito condenatório e apresentou a Apelação ora em
análise.
Dessa forma, não há espaço para qualquer vício ou irregularidade, nos
moldes pretendidos pela defesa, concessa vênia.
Portanto, vir aos autos apenas para fazer insinuações infundadas e
proferir palavras vazias como “o Réu Deoclides (...) serviu de Bode Expiatório” ou
“culpar um humilde cabo que se tornou sargento QE é fácil” ou “Sempre a
corda arrebenta do lado do mais fraco” ou “que a Justiça no Brasil é relativa”
ou “que PROCESSO TEM CAPA” ou “bucha de canhão” etc, sem trazer
elementos que confirmem o que sustenta, nem apresentar provas robustas de
tal alegação, tornam-se insuficientes para reverter a condenação do acusado e
absolvê-lo do grave crime que perpetrou, segundo já ressaltado, com todas as
vênias.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
37/45
É dizer que o alegado pelo douto causídico se restringe mais a atacar
os Comandantes do 1º RCG e desqualificar a Ação Penal em trâmite, do que a
apresentar provas concretas que pudessem levar a confirmação de tais alegações.
Já o argumento defensivo de que “é difícil culpar personalidades de
alta patente”, igualmente destoa, por completo, da verdade e da realidade da Justiça
Militar da União, que, sabidamente, vem condenando Oficiais Superiores, sempre
que o conjunto probatório anexado aos autos demonstram, de forma irrefutável,
que esses militares de “alta patente” incorreram em práticas criminosas
tipificadas na legislação castrense. Prova disso, são os precedentes desta Corte de
Justiça Especializada.
Destarte, se realmente houve falhas nas diligências ou na confecção
das provas durante a instrução criminal, então cabia a defesa se insurgir nos
momentos em que se manifestou – ou que foi chamada a se manifestar – nos autos e
demonstrar de forma cabal, mediante a apresentação de provas, a existência de
tais irregularidades, o que, pelo visto, não foi feito.
Por outro lado, não será atacando a Justiça ou as Instituições do
Poder Judiciário o caminho mais adequado e legítimo para que o douto
causídico consiga lograr êxito em suas pretensões absolutórias.
Certo é que esse apelante, valendo-se da prerrogativa de fazer parte
da Comissão Examinadora do DETRAN, inclusive das facilidades que teve em
razão de ser o presidente dessa Banca Examinadora, e de ser o responsável pela
elaboração e pela confecção dos processos que seguiam ao DETRAN/DF, já com a
lista dos nomes aprovados nos exames realizados no interior do 1º RCG, alguns
desses candidatos contemplados eram civis na condição de militares – como
ocorreu no contexto ora examinado – em que a acusada civil FLAVIA ostentava o
posto de Aspirante-a-Oficial Temporária em uma dessas Atas que, a exemplo das
outras, foi encaminhada para o referido Órgão de Trânsito.
Ademais, ao contrário do que afirmou a defesa, os depoimentos das
testemunhas são coerentes e harmônicos entre si, corroborando com o farto conjunto
probatório juntado aos autos e também com os elementos colhidos durante a
instrução criminal, os quais demonstram, de forma cristalina, a correção da sentença
condenatória de primeira instância.
Por isso, as teses defensivas nem de longe merecem prosperar, não
restando dúvidas acerca da autoria e da materialidade delitiva, bem como da
intenção direcionada do apelante militar em organizar um lucrativo esquema
criminoso de emissões indevidas de CNH’s para civis, mediante a inserção deles nas
Atas do 1º RCG enviadas para o DETRAN/DF, como se militares fossem.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
38/45
Enfim, mesmo se não considerarmos as declarações do Sr. ALCIR
BARBOSA, por ser irmão do réu e ter prestado depoimento na condição de
testemunha informante, ainda assim vê-se que existem várias outras provas
documentais e testemunhais – formando um conjunto probatórios sólido,
robusto – que não só colocam o Sgt DEOCLIDES no cenário dos fatos, como
também demonstram que ele praticou crimes de enorme gravidade e, pelo que se
apurou nesse feito, não é difícil concluir que a pena aplicada ao graduado foi
branda demais, pois deveria ter sido acima do que foi aplicado.
Além do mais, o depoimento prestado pelo Sr. ALCIR BARBOSA
apenas serviu para corroborar as demais provas dos autos, as quais detalharam
o modus operandi do réu DEOCLIDES, que sempre atuava em conluio com o
interessado em obter ou modificar a categoria de Carteira Nacional de Habilitação.
Entretanto, como o recurso é exclusivo da defesa e já transitou em
julgado para o MPM, nada mais há para ser feito nesse sentido, a não ser negar o
Recurso, por ele apresentado, e manter a condenação a quo no patamar mínimo.
Portanto, diante das razões apresentadas, o Recurso em favor do
Sgt aposentado DEOCLIDES não merece melhor sorte.
RECURSO DA CIVIL FLÁVIA MICHELE COLACITE
A DPU, por sua vez, atuando na defesa da Apelante civil, afirmou
nas razões recursais que não restou comprovado o dolo de sua assistida nesse crime
e, por isso, pede a absolvição dela, por não constituir o fato infração penal ou por
não existir prova suficiente para condená-la.
No entanto, permissa vênia, a pretensão defensiva, igualmente, não
merece prosperar.
Insta ressaltar que o crime praticado pela acusada FLAVIA –
Falsidade Ideológica, previsto no art. 312 do CPM – consiste na conduta de omitir
declaração que deve constar em documento, neste inserir ou mandar inserir
declaração falsa ou diversa da que deva ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante.
É dizer que o tipo penal exige o especial fim de agir consubstanciado
na vontade dolosa, livre e consciente, de prejudicar direito, criar obrigação ou
modificar a verdade sobre assunto juridicamente indispensável ou grave, em
documento formalmente verdadeiro.
Isso pode ser constatado na esclarecedora lição do professor Ênio Luiz
Rosseto que, sobre esse crime, esclarece in verbis:
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
39/45
"(...) Na falsidade ideológica o documento se apresenta perfeito em sua forma,
porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. O documento tem informações
que não condizem com a verdade (...) não há rasura, emenda, acréscimo ou
subtração de letra ou algarismo (...) não há a alteração física do documento (...).
Na falsidade ideológica, falso é o conteúdo intelectual do documento, e não a sua
estrutura material (...).". (in Código Penal Militar comentado, Parte especial, RT,
São Paulo, 2012, p. 1061.)
Nesse ínterim, constam nos autos que a apelante FLÁVIA
COLACITE – em conluio com o corréu Sgt DEOCLIDES PEREIRA – também se
aproveitou das facilidades que esse graduado tinha, como responsável pelos
processos de habilitação para veículos automotores dentro do quartel e membro da
banca examinadora do DETRAN/DF, para que ela conseguisse sua Carteira
Nacional de Habilitação, mediante a inserção de dados falsos pelo sargento nos
processos administrativos correlatos, subsumindo-se, assim, a conduta dos dois
acusados acima ao delito do art. 312 do CPM.
Embora a apelante FLÁVIA tenha declarado que não fez qualquer
procedimento, visando à obtenção da CNH no interior do quartel (1º RCG), e tenha
atribuído toda a responsabilidade dos fatos ao corréu Sgt DEOCLIDES, constam dos
autos documentos que demonstram justamente o contrário do que aquela acusada
sustenta, ou seja, que ela, efetivamente, deu um jeito de repassar seus dados pessoais
e cópias de documentos ao graduado para aquele fim específico, bem como há
provas de que ela esteve naquela Unidade Militar para receber instruções e
viabilizar a aquisição do mencionado documento de trânsito.
Inclusive, foi possível apurar que o endereço fornecido para o envio da
CNH pelo DETRAN/DF, em nome da apelante civil FLÁVIA, foi justamente o 1º
RCG, local onde ela recebeu todo o auxílio e suporte necessários para conseguir a
Carteira de Habilitação.
Apesar disso, visando sua absolvição, a defesa da civil FLAVIA afirma
que, para responder pelo fato delituoso que levou a condenação de sua assistida, “é
necessária a intenção positiva e deliberada de inserir informação falsa”. Com
a devida vênia, outra vez, essa alegação defensiva não se sustenta, haja vista que a
intenção direcionada dela para inserir informação falsa em documento público
restou demonstrada quando, por exemplo, ela assinou o termo de abertura do
processo para receber todo o suporte na Unidade Militar, a fim de adquirir a
CNH.
Da mesma forma, sua intenção criminosa restou caracterizada quando
mentiu, em Juízo, dizendo que seu exame havia sido feito no DETRAN/DF, no que
foi, expressamente, desmentida por esse Órgão de Trânsito mediante Certidão
anexada aos autos.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
40/45
Ao contrário do que alega a defesa, está anexada ao conjunto
probatório uma Ata de Exame para aquisição da CNH de nº 014/11, que foi
enviada ao DETRAN, contendo o nome da ré FLAVIA. Esse documento registra
que a acusada exercia o cargo de Aspirante Oficial Temporária do Exército
Brasileiro; informa a Categoria “B”, por ela pretendida, e que ela estava “apta” para
dirigir. Insta lembrar, mais uma vez, que essa Ata de Exame de Trânsito acima foi,
comprovadamente, assinada pelo corréu Sgt DEOCLIDES, na qualidade de
Presidente da Banca Examinadora, embora esse graduado sustente – sem ter
provado – que a assinatura naquele documento não é dele e sim de outra pessoa que
o assinou em seu lugar.
Como se vê, esse fato causa, no mínimo, estranheza e nos leva a
questionar por qual motivo não foi repassado o endereço do domicílio da apelante
para que o DETRAN enviasse a CNH e sim de um quartel militar.
Em defesa de FLAVIA COLACITE, o então militar MARCELO
AUGUSTO SANCHES FERNANDES – esposo da referida acusada – alegou em
seu depoimento o seguinte:
“(...) à época dos fatos era militar no RCG, sendo a acusada sua namorada. Que
conhecia Deoclides desde 2004, pois serviram no mesmo esquadrão. Que tinha
conhecimento que Deoclides "mexia" com CNH no âmbito militar. (...). Que fez
todo o processo com o senhor Deoclides, relatando que Flavia estava com o
processo aberto em Goiânia e por conta de um acidente que ela sofreu, o tempo
passou e o processo ia acabar vencendo. Que conversou como Deoclides para
não perder o processo, transferindo, assim, o processo de Goiânia para Brasília,
mas no âmbito comum, com a finalidade de terminar tudo em Brasília. (...).
Que Flavia só foi conhecer Deoclides quando foi realizar as provas, sendo todas
realizadas dentro do DETRAN. Que a clínica onde Flávia realizou todos os exames
localiza-se no Sudoeste/DF. Que nada foi realizado dentro do quartel. Que todo o
procedimento foi no âmbito civil, sem interferência do âmbito militar. Que nada foi
tratado acerca do nome de Flávia em atas militares. Que tal fato pode ser um
equívoco (...).”. (Grifo nosso.)
Já a acusada FLAVIA MICHELE COLACITE declarou em favor que:
“(...) iniciou o processo para tirar a carteira em Goiânia e que na época ela
namorava com Marcelo que é militar. Que por ter reprovado e com o intuito de não
perder seu processo seu namorado pediu para que ela transferisse para Brasília.
Que fez todos os exames fora do quartel e que a prova foi realizada no DETRAN.
Que nunca foi ao quartel por conta da CNH, apenas como namorada do militar.
(...). Que fez as aulas práticas em Goiânia, fez o exame médico e o teórico em
Brasília. Que foi reprovada duas vezes nas provas práticas feitas em Goiânia.”.
(Grifo nosso.)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
41/45
Contudo, ao se analisar o conjunto probatório in tela, fica claro que a
versão contada pela acusada e pelo seu esposo foge, por completo, da realidade do
que de fato aconteceu e destoa, mais ainda, das provas juntadas aos autos, com todas
as vênias.
Para consolidar esse conjunto probatório formado contra a acusada
FLAVIA, foi anexado aos autos um documento remetido pelo DETRAN/DF, no qual
informa que a acusada realizou o exame de direção veicular no interior do 1º
RCG, conforme trecho a seguir:
“Em atenção à solicitação contida no Ofício nº 092/2020 – 11ª CJM (40603158)
informo que o exame prático de direção veicular da Sr.ª Flávia Michele Colacite
no dia 14/01/2011 não foi realizado pelo DETRAN/DF. De acordo com as atas
relativas ao exame prático direção veicular (40891972) e à banca examinadora
(40891760), o exame de direção da candidata ocorreu nas dependências do 1º
Regimento de Cavalaria de Guardas.”. (Grifo nosso.)
Ora, não é crível acreditar que a acusada FLAVIA, na condição de
civil, apresentasse tamanha inocência, a ponto de não perceber que todo aquele
procedimento realizado pelo corréu Sgt DEOCLIDES nas dependências da Unidade
Militar em questão – envolvendo o nome dela – era irregular ou, na pior das
hipóteses, que se demonstrava muito suspeito. Ainda mais, porque o esposo dela era
militar da Força Terrestre à época dos fatos, servia com aquele acusado e sabia
exatamente qual era a função exercida pelo graduado naquele quartel.
Também depõe contra a ré FLAVIA, o fato dela ter declarado que “a
prova foi realizada no DETRAN”, bem como o depoimento de seu esposo, ao
afirmar que todas as provas foram realizadas dentro do DETRAN, quando na
verdade, sabe-se que seu exame veicular não foi realizado naquele Órgão de
Trânsito.
Isso porque, o próprio DETRAN, desmentindo essa versão, emitiu um
documento certificando, expressamente, que aquela acusada não fez a prova veicular
nas dependências daquele Órgão estadual de trânsito e sim na OM em questão,
conforme já ressaltado linhas atrás.
Da mesma forma, há documentos nos autos informando, inclusive, o
nome da banca examinadora, a qual a ré FLAVIA se submeteu, qual seja, “Banca:
RC4 - RCGD - GARAGEM DO PELOTÃO - 4 RODAS”, deixando evidenciado,
mais uma vez, que o exame dela ocorreu dentro do 1º RCG, onde o corréu foi lotado
e que, aliás, continuou exercendo essa mesma função naquela OM, em parceria com
o DETRAN/DF, mesmo após ter se aposentado da Força Terrestre.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
42/45
Outra prova de que, realmente, esses exames eram feitos nas
dependências da Unidade Militar em questão pode ser verificada no depoimento
do irmão do Sargento, Sr. ALCIR BARBOSA, que na ocasião declarou o seguinte:
“(...) afirmou saber que o Sr. Deoclides vendia habilitações militares para civis,
que todo o processo era feito por meio das atas, onde era incluído o nome dos
civis. Que era exigido foto 3x4 e documento de identidade, para a confecção das
CNH's. Que custava entre R$ 5/6 mil. Que o acusado fundou a escola e fazia tudo.
Que mesmo antes da autoescola o Sr. Deoclides já vendia CNH's para os civis.
(...). Que Deoclides renovou as habilitações pois os acusados não conseguiram
renovar na sua própria cidade. Que parte das habilitações eram enviadas para o
endereço de um dos irmãos, para o RCG (...). Que o acusado não teve outra
autoescola fora do RCG. (...). Que tinha época que o acusado fazia 1 (uma) ata por
mês com o nome de 3/4 civis (vídeos juntados no evento 400 da presente APM)”.
(Grifo nosso.)
Ainda sobre essa questão, é de se notar que a acusada e o esposo
dela entraram, inclusive, em contradição, quando foram inquiridos sobre os fatos,
conforme demonstrado a seguir.
O marido da ré, o militar MARCELO AUGUSTO declarou que:
“(...) por conta de um acidente que ela sofreu, o tempo passou e o processo ia
acabar vencendo. Que conversou como Deoclides para não perder o processo,
transferindo, assim, o processo de Goiânia para Brasília (...)”. (Grifo nosso.)
Já a acusada FLAVIA COLACITE conta uma versão completamente
diferente, quanto ao motivo para transferir o processo para essa Capital Federal, já
que na oportunidade disse:
“(...). Que por ter reprovado e com o intuito de não perder seu processo seu
namorado pediu para que ela transferisse para Brasília (...).”. (Grifo nosso.)
Sobre essa questão, a acusada FLAVIA afirmou ainda, em seu
depoimento, que “Que foi reprovada duas vezes nas provas práticas feitas em
Goiânia”. Contudo, essa versão é contestada pelo MPM que, ao apresentar suas
alegações finais, sustentou o seguinte: “Chama a atenção o fato de que FLAVIA
tenha sido reprovada por 3 vezes no DETRAN de Goiânia e tenha sido
considerada apta no primeiro exame feito no RCG.”.
Por fim, no intuito de corroborar com as provas dos autos, que
depõem contra a acusada FLAVIA COLACITE, vale a pena registrar trecho da
Sentença a quo:
“Antes da realização das provas, o responsável pela Administração Militar, no
caso era o acusado Deoclides, montava os processos administrativos dos militares
interessados na obtenção da CNH ou na mudança de categoria, e os enviava com
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
43/45
antecedência ao Departamento de Trânsito, com todos os documentos e dados,
destacando-se que, para participar desse convênio, os interessados deveriam ser
militares da ativa, conforme disposto no item IV da Instrução nº 255/2007.”.
.................................................................................................
Afinal, os autos revelam que a civil Flávia, interessada na obtenção de sua CNH
com "facilidades", previamente ajustados e em comunhão de desígnios e
propósitos, forneceu ao Deoclides toda documentação exigida para o processo
junto ao DETRAN/DF.
Ato contínuo, foram apresentadas diversas declarações e documentos, com a
finalidade de obter ou mudar a categoria da carteira nacional de habilitação de
processos originários do 1º RGC junto ao DETRAN/DF, a saber:
‘Atas de Exame para obtenção da CNH (...), com informações inverídicas: Ata de
exame nº 014/11, consta o nome da acusada Flávia Michele Colacite, sendo-lhe
atribuída a graduação de Aspirante a Oficial Temporária, com resultado apto
(evento 1, doc. 02, fl. 20).
Inserção de dados inverídicos constantes no sistema do DETRAN: - No formulário
de dados gerais, o endereço da ré Flávia no 1º RGC ESQD CMDO APOIO, Setor
Militar Urbano, Brasília/DF; é militar da ativa (evento 01, doc. 2, fl. 27/29).
- Termo de Abertura, em que consta a assinatura da acusada FLAVIA
MICHELE, considerada APTA no exame feito na Banca: RC4- RCGD -
GARAGEM DO PELOTÃO - 4 RODAS (evento 368, doc. 10).
Ofício 56-AApAJurNCh/DGP/ChDGP, exarado pelo Departamento-Geral do
Pessoal do Exército, informa que não foram encontrados registros contendo
informações que a acusada Flávia Michele Colacite, é ou foi militar (evento 1,
doc. 02, fl.48).’.
O formulário de dados gerais mencionado foi enviado pelo DETRAN/DF, são
dados constantes no sistema do Departamento, cujas informações inseridas foram
prestadas pela própria condutora, ora denunciada, por ocasião dos processos de
habilitação para a obtenção (...) da CNH.
Cabe registrar também que na ata de exame de carteira nacional de habilitação nº
014/2011, supracitada, está registrada a assinatura do réu Deoclides como
presidente da comissão da banca examinadora.
Outro ponto que merece destaque, o endereço declarado por Flávia é o 1º
Regimento de Cavalarias de Guarda do Exército, contudo, ela não é ou foi militar,
como informado pela Organização Militar e confirmado por ela em seu
interrogatório.”. (Grifos nossos.)
Conforme se observa acima, o Juízo de origem, contrariando as
declarações da ré e de seu marido, entendeu que a acusada incorreu no crime de
falsidade ideológica, prevista no art. 312, o qual prevê o seguinte:
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
44/45
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração
ou o serviço militar. (Grifo nosso.)
Sendo assim, dúvidas não há de que FLAVIA COLACITE não só
forneceu seus dados pessoais, bem como a documentação exigida, ao acusado
DEOCLIDES, como também há provas nos autos de que ela, de próprio punho,
assinou documentos e, posteriormente, realizou o exame, que a considerou apta para
dirigir, no interior da Unidade Militar do graduado.
Então, a considerar o farto material probatório, o recurso
defensivo em favor da acusada FLAVIA, a exemplo do corréu, não merece
melhor sorte.
Portanto, mesmo que a acusada e seu marido neguem os fatos a ela
imputados e ambos tenham sustentado que todo o procedimento para adquirir a
CNH dela foi feito no meio civil, totalmente fora do âmbito da Administração
Militar, bem como que a acusada não conhecia o Sgt DEOCLIDES, nem assinou
qualquer documento nesse sentido, tampouco que ela sabia das irregularidades e dos
vícios contidos no processo elaborado pelo corréu, a fim de ser, posteriormente,
encaminhado ao DETRAN/DF, para fins da emissão do mencionado documento de
trânsito em nome da indigitada, o fato é que não há como prosperar a pretensão
de absolvição, diante de tantos elementos probatórios depondo contra ela,
permissa vênia.
Diante de condutas como essa, claro está que ambos os apelantes
causaram enorme prejuízo para a imagem da Administração Castrense, de forma
direta, notadamente, perante à opinião pública – pois todos ou pelo menos boa parte
dos procedimentos ilícitos eram realizados no interior do 1º RCG –, colocando em
cheque a credibilidade dessa Instituição Castrense perante à sociedade e também
expondo o próprio DETRAN/DF, de forma indireta, por ser induzido a erro, com
relação aos civis que se passavam por militares para obterem a CNH.
Por essa razão, fica patente nos autos a reprovabilidade, a gravidade, a
lesividade e a ofensividade da conduta do Sgt DEOCLIDES e da civil FLAVIA,
pois, juntos agiram deliberadamente para modificar a verdade dos fatos,
fazendo que fosse inserido em documento público dados e informações falsas,
no intuito de fraudar o processo de emissão do mencionado documento de
trânsito, o que é inconcebível, enquadrando-se, consequentemente, no delito de
falsidade ideológica, estampado no art. no art. 312 do CPM.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346681 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
45/45
Ademais, esse feito trata de infratores imputáveis (por não constar nos
autos nenhum problema psicológico), com potencial consciência da ilicitude do fato
(porque sabiam da ilegalidade de suas condutas), deles sendo exigida conduta
diversa da que trilharam (porque existiam outros meios, dentro da legalidade, para
se adquirir a CNH).
Sendo assim, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas de
ambos os apelantes, bem como não havendo qualquer causa excludente de ilicitude,
culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção do decreto condenatório
aplicado aos dois acusados, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento aos Apelos
defensivos para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346681v6 e
do código CRC 3438a438.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 15/11/2022, às 8:9:51
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346681 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000020-44.2021.7.00.0000/DF
APELANTE: FLAVIA MICHELE COLACITE
APELANTE: DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria em relação à
preliminar que suscitei, de ofício, de nulidade da Ação Penal Militar a partir da
fase do art. 433 do CPPM, para que fosse observado o devido processo legal pela
instância de origem, com a consequente apreciação de requerimento da Defesa em
alegações escritas e de apresentação de sustentação oral pelas partes. Por outro lado,
votei em consonância com a corrente prevalente para rejeitar as preliminares
defensivas e, no mérito, para negar provimento aos Apelos e manter incólume a
Decisão recorrida, que condenou os acusados, como incursos no art. 312 do Código
Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis, com o
regime prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade, pelos
motivos que passo a expor.
Os recursos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes
legítimas e interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR MODIFICAÇÃO DE
COMPETÊNCIA COM BASE NO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 13.774/18

A Defesa de DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, embora não
tenha arguido o tema no tópico preliminar, sustentou que:
[...]
No caso a sentença é nula de pleno direito na medida em que dissolveu o Conselho
Permanente de Justiça, julgando monocraticamente o caso, sendo o Réu militar
para todos os fins. Ressalta-se, sendo o Réu julgado por militares sua sentença
poderia ser favorável, pois os militares conhecem as particularidades da caserna
como cumprimento de ordens, hierarquia e disciplina. As funções, o trabalho as
atribuições dentro da caserna são compartilhadas (numa guerra não participa só
soldado).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
2/15
[...]
21. Destarte verifica-se que houve uma decisão monocrática quando deveria haver
decisão de colegiado, é norma cogente que deve haver alegações orais que haja o
Conselho e que seja presidido por quem tenha competência legal para tanto. Não se
concebe que haja inversão de valores e que se atropele a ordem jurídica e legal.
De todo modo, não assiste razão ao apelante quanto à incompetência
do Juiz Federal para dar prosseguimento e julgar o feito monocraticamente.
O art. 30, inciso I-B, da LOJM, incluído pela Lei nº 13.774/18, dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
[...]
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (grifos
nossos);
Ora, o dispositivo é claro acerca da competência do Juiz Federal da
Justiça Militar para processar e julgar o presente caso, uma vez que a demanda
possui no polo passivo não apenas um réu militar, mas também uma ré civil. Bem
assim, por se tratar de norma processual, sua aplicação é imediata e independe de
decisão colegiada, como sedimentado pelo e. STM em sua jurisprudência,
exemplificada a seguir:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. ESTELIONATO. NÃO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MODALIDADE DE SESSÃO PLENÁRIA
VIRTUAL PARA VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME
COMETIDO POR MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS EM COAUTORIA COM
RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 13.774/2018. [...] 2.
Conforme estabelece o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, com a redação
conferida pela Lei nº 13.774/2018, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar
processar e julgar, monocraticamente, civis e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. 3. A Lei nº 13.774/2018, por
tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, em observância ao
Princípio do Tempus Regit Actum, impondo que os atos a serem praticados após a
sua vigência sejam por ela regulados, nos termos do art. 5º do CPPM. Preliminar
de conversão do julgamento da modalidade sessão virtual para a sistemática de
videoconferência não acolhida. Decisão por maioria. Recurso conhecido. Decisão
unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria (grifo nosso). (Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000476-
91.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação: 27/10/2021.)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
3/15
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. CRIME MILITAR COMETIDO POR
MILITAR. POSTERIOR LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. MENS LEGISLATORIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº
13.774/2018. [...] 2. Não há que se falar em necessidade de convocação do
Conselho de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado, quando
for o caso, uma vez que esta já foi fixada por força de expressa previsão legal. 3.
A lei possui caráter processual e, portanto, aplicabilidade imediata, impondo que
os atos processuais a serem praticados, após a sua vigência, sejam por ela
regulados, respeitando-se a eficácia dos já praticados [...] 5. Compete ao
magistrado a competência monocrática para julgamento dos civis apenas nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como dos militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por maioria (grifo nosso). (Superior Tribunal
Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 7000078-81.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
14/05/2020, Data de Publicação: 12/06/2020.)
Ex positis, voto pela rejeição da preliminar de nulidade da Sentença,
tendo em vista a competência do Juiz Federal Substituto para processar e julgar o
presente feito monocraticamente e a desnecessidade de declinação da competência
por Decisão colegiada.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DECORRENTE DO
DESMEMBRAMENTO

A Defesa de DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, embora também
não tenha arguido o tema no tópico preliminar, alegou nulidade do feito em razão do
desmembramento dos autos. Sustentou, para tanto, que houve prejuízo ao réu e bis
in idem por condenação relativa a fatos análogos presentes em outros dois processos.
O pleito não merece prosperar.
O desmembramento dos autos foi decidido pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército após a citação de ambos os apelantes. Em seguida, o
Decisum foi objeto de apreciação pelo e. STM em Recurso de Ofício, momento em
que prolatado o seguinte Acórdão (evento 1, doc. 7, da APM nº 26-
64.2017.7.11.0111):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO, DE OFÍCIO, PELO ÓRGÃO
JULGADOR. SEPARAÇÃO DE PROCESSO COM BASE NAS ALÍNEAS "A" E "C"
DO ART. 106 DO CPPM. Juízo de primeiro grau que procedeu na separação do
processo devido à dificuldade de localizar grande parte dos acusados para fins de
citação, por meio de Carta Precatória Citatória. A separação do processo em
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
4/15
relação aos réus que já foram citados é medida que guarda consonância com o
princípio da celeridade processual e tem o condão de evitar a perda da pretensão
punitiva pela prescrição. Assim, considerando a dificuldade de localizar os réus, o
Recurso de Ofício não merece prosperar, devendo-se confirmar a Decisão do
Conselho Julgador "a quo". Recurso não provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000114-
05.2017.7.11.0111. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 10/08/2017, Data de Publicação: 18/08/2017)
Reitere-se que não houve qualquer irresignação das Defesas quanto às
decisões proferidas nas duas instâncias, ocorrendo o trânsito em julgado do Acórdão
em 4/9/2017 (evento 1, doc. 6, fl. 26, da APM).
Bem assim, não há coincidência nos fatos abarcados entre os
processos, cada um dos quais possui diferentes acusados, documentos e datas de
crimes. Inviável, portanto, o pleito defensivo.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de nulidade do feito
em decorrência do desmembramento.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscito, ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal Substituto proferiu Decreto
condenatório sem que fosse apreciado pedido da Defesa em alegações escritas e
realizada a Sessão de Julgamento, momento em que se oportunizaria,
consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao
julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do art.
433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a legislação
adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a possibilidade de
flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestação pelas partes: as alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa
ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à Acusação,
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
5/15
a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos.
Nesse contexto, com o objetivo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
“[...]
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é saudável
para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir duração
razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...] (grifos nossos).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
6/15
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
Conforme mencionado, o processo justo só se verifica quando todas as
nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido
processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem a
supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM
causou flagrante prejuízo aos réus, sobretudo ao se considerar o interesse da
Defesa de DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO em realizar o ato processual.
A parte citada requereu diligências a serem realizadas na oportunidade da sessão de
Julgamento, o que claramente demonstra sua intenção de participar do ato e de
apresentar alegações orais, conforme se observa dos trechos das alegações escritas a
seguir:
60. A defesa em julgamento REQUER antecipadamente autorização para
apresentação de vídeo e equipamento para apresentação deste vídeo, bem como
reitera pedido no sentido de juntar documentos até a data do Julgamento pelo
princípio legal e constitucional da ampla defesa.
[...]
Requer desde já deferimento para apresentação em plenário de mídia em vídeo no
dia do Julgamento em que o Sr. Deoclides é agredido e gravemente ferido pelo seu
irmão Alcir.
Nestes termos, pede e espera deferimento.
[...]
O citado requerimento da Defesa sequer foi apreciado em Decisão de
saneamento e organização do processo (evento 399 da APM). Esse decisum foi o
último ato antes do Juízo a quo proferir a r. Sentença, sem que as partes tenham sido
intimadas entre as duas decisões. Apenas em Razões Recursais a Defesa pode se
manifestar sobre a omissão do ato processual:
21. Destarte verifica-se que houve uma decisão monocrática quando deveria haver
decisão de colegiado, é norma cogente que deve haver alegações orais que haja o
Conselho e que seja presidido por quem tenha competência legal para tanto. Não se
concebe que haja inversão de valores e que se atropele a ordem jurídica e legal
(grifo nosso).
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
7/15
Nota-se que a Defesa foi surpreendida com a ausência de apreciação
de requerimento em alegações escritas e com a conclusão para Julgamento em
gabinete determinada pela Decisão de saneamento dos autos. Frise-se que sequer
houve oportunidade de a parte insurgir-se contra o citado decisum, uma vez que não
foi intimada do ato. Está caracterizada, portanto, a violação aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa e, sobretudo, do Devido Processo Legal, por
restrição ao direito da Defesa em utilizar-se do disposto no art. 433 do CPPM.
Cumpre salientar que o e. STM já se manifestou de forma semelhante
em caso análogo ao desses autos, conforme ementas a seguir:
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). VIOLÊNCIA
CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO
DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DA ACUSAÇÃO E
DA DEFESA. ACOLHIMENTO. [...] 2. A realização de Sessão de Julgamento com
a apresentação das Alegações Orais, prevista no art. 433 do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), destina-se a conceder à Acusação e à Defesa prazo para se
manifestar acerca das Alegações Finais escritas, além de abordar outros
elementos julgados pertinentes à fundamentação da tese firmada pelas partes,
configurando-se na derradeira oportunidade para que possam coligir elementos
processuais destinados à formação da convicção do magistrado, o qual julgará, a
seguir, o réu. 3. Por essa razão, a ausência de Sessão de julgamento e da
correspondente apresentação das Alegações Orais viola o devido processo legal.
Decisão proclamada pelo Ministro Presidente, na forma do art. 67, parágrafo
único, I, do RISTM. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000822-
13.2019.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 12/02/2020)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA
NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. ART. 433 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
INOBSERVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. [...] A
Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes
à Sessão de Julgamento, mais especificamente o art. 433 do Código de Processo
Penal Militar, e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral que
poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo, não só desvirtuou o rito
procedimental estatuído no referido Códex processual, como também, e
principalmente, violou os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e
da Ampla Defesa. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000177-
51.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 18/09/2020)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
8/15
Em obiter dictum, necessário registrar que a mesma Decisão saneadora
determinou indevidamente a juntada de prova emprestada aos autos após
apresentação de alegações escritas, sem qualquer oportunidade de nova
manifestação das partes. De todo modo, o decreto condenatório não se fundamentou
nessas provas, o que deixa de caracterizar nulidade pelo princípio pas de nullité sans
grief.
Tal como alinhado, suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido
processo legal pela instância de origem, com a consequente apreciação de
requerimento da Defesa em alegações escritas e de apresentação de sustentação oral
pelas partes.

MÉRITO

Insurgem-se a DPU, na defesa da civil FLÁVIA MICHELE
COLACITE, e o advogado constituído do Sgt/R1 DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ
NETO contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da
11ª CJM que os condenou, como incursos no art. 312 do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis, com o regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.
A Sentença hostilizada enquadrou a conduta no art. 312 do CPM, o
qual aduz:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle
devia constar, ou nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sôbre fato jurìdicamente relevante, desde que o fato atente contra a
administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular (grifo nosso).
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com
o fito de verificar se a ação dos réus realmente se amolda ao tipo repressivo em
comento.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
9/15
Em suma, os apelantes foram condenados pela conduta do réu Sgt/R1
DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO, por prévio ajuste e comunhão de desígnios
com a acusada civil, em inserir indevidamente o nome da ré FLAVIA MICHELE
COLACITE, como se militar fosse e com endereço de Unidade Militar, em
documentos públicos apresentados pelo 1º RCG ao DETRAN/DF. Tais documentos
tinham como finalidade obter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em
procedimento exclusivo para membros das Forças Armadas, sem a necessidade de
realização de exames no Órgão de Trânsito.
No Apelo, a Defesa de DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
sustenta que:
2. Segundo o Réu as atas de 1º de outubro de 2010 nr 011/10, 012/10 de 21 de
outubro de 2.010, 013/10 de 25 de novembro de 2.010, 015/11 de 12 de maio de
2.011, 014/11 de 14 de janeiro de 2.011 onde consta seu nome, afirma que neste
período ele não estava no 1 RGG.
O Réu estava desvinculado da Unidade. As atas são falsas, não poderia ter seu
nome como signatário.
[...]
13. Diga-se de passagem os depoimentos das testemunhas de acusação devem ser
levados em consideração com reservas, tendo em vista que estavam diretamente
envolvidos e assinavam praticamente todos os documentos para validação dos atos
administrativos praticados e eram os controladores e responsáveis pelo sistema.
Como princípio cada um deve responder na medida da relevância do ato praticado.
Ou seja, nada disto estaria acontecendo se os Comandantes não tivessem criado um
sistema irregular, ilegítimo, se os chefes do Réu não praticassem os atos de
convalidação.
A DPU, no patrocínio de FLAVIA MICHELE COLACITE, alega que:
[...]
Ocorre que, da análise do depoimento da Recorrente e das demais testemunhas,
ouvidas nos autos, observa-se claramente que ela não tinha intenção de simular ser
militar e nunca agiu para tanto, seja assinando qualquer documentos, seja
fardando-se ou até mesmo anuindo para que houvesse fraude por parte de
DEOCLIDES.
Assim sendo, para que FLAVIA possa responder pelo fato delituoso pelo qual foi
condenada, é necessária a intenção positiva e deliberada de inserir
informação falsa, ocorre que a condenada sequer tinha noção que o documento
estaria sendo processado como militar, a testemunha MARCELO tinha
conhecimento que DEOCLIDES trabalhava como despachante e que ajudava
militares mais antigos com trâmites, inclusive em depoimento alega que tem
conhecimento de outro militar que teria utilizado esse "suporte".
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
10/15
Logo, não ficou demonstrado o elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do
CPM, sendo o dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade
ideológica no documento, com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Os Apelos não merecem provimento.
Da atenta análise dos autos, resta indubitável a autoria e a
materialidade do crime, sobretudo pela prova documental, conforme os
esclarecimentos abaixo.
Inicialmente, importante mencionar o disposto no art. 152 do Código
de Trânsito Brasileiro, com sua redação original, que consignava:
Art. 152. O exame de direção veicular será realizado perante uma comissão
integrada por três membros designados pelo dirigente do órgão executivo local de
trânsito, para o período de um ano, permitida a recondução por mais um período
de igual duração.
[...]
§ 2º Os militares das Forças Armadas e Auxiliares que possuírem curso de
formação de condutor, ministrado em suas corporações, serão dispensados, para a
concessão da Carteira Nacional de Habilitação, dos exames a que se houverem
submetido com aprovação naquele curso, desde que neles sejam observadas as
normas estabelecidas pelo CONTRAN.
§ 3º O militar interessado instruirá seu requerimento com ofício do Comandante,
Chefe ou Diretor da organização militar em que servir, do qual constarão: o
número do registro de identificação, naturalidade, nome, filiação, idade e categoria
em que se habilitou a conduzir, acompanhado de cópias das atas dos exames
prestados (grifo nosso).
Note-se que os referidos dispositivos estabeleciam prerrogativa aos
militares para obtenção de CNH sem a realização de exames no Departamento de
Trânsito, acaso realizado curso de formação de condutor em Unidade Militar. Em
relação ao DETRAN/DF, tal prerrogativa é regulamentada pela Instrução nº 255/07,
que esclarece a necessidade de o militar estar na ativa, segundo o art. 1º, inciso IV:
IV- Os militares das Forças Armadas e Auxiliares deverão estar na ativa quando da
realização do exame de obtenção da Permissão para Dirigir, adição ou mudança de
categoria de CNH (grifo nosso);
No caso dos autos, o Sgt/R1 DEOCLIDES PEREIRA DE SÁ NETO
assinou, como Presidente da banca examinadora de condutores militares do 1º RCG,
a ata de exame para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação nº 14/11. Nesse
documento consta a aprovação da ré civil FLAVIA MICHELE COLACITE e lhe é
atribuída a graduação de Aspirante a Oficial (evento 1, doc. 2, fl. 20, da APM). Bem
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
11/15
assim, em documento remetido ao Órgão de trânsito, consta o endereço da ré civil
como “ENDEREÇO: 1º RCG ESQD CMD APOIO” e “BAIRRO: SET MIL
URBANO” (evento 1, doc. 2, fl. 27/29, da APM).
Por outro lado, a ré FLAVIA MICHELE COLACITE não é ou foi
militar da ativa, de acordo com Ofício do Departamento-Geral do Pessoal do
Exército (evento 1, doc. 2, fl. 48 da APM). Além disso, conforme a documentação
remetida ao DETRAN/DF, a civil FLAVIA MICHELE COLACITE teria realizado o
exame de direção no interior do 1º RCG, como se militar fosse (evento 1, doc. 2, fls.
54/56, da APM). Tal informação é, inclusive, confirmada por assinatura da ré civil
em documentação do DETRAN/DF, na qual declara ter sido aprovada no citado
exame (evento 368, doc. 10, da APM).
Restou caracterizada, portanto, a prática criminal pela inserção de
declaração falsa, acompanhada do elemento subjetivo de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
Por fim, a presente conclusão está de acordo com a jurisprudência
dessa e. Corte Castrense, conforme os julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO
DE FATO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
NATUREZA DO DOCUMENTO. PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA
DA PENA. INALTERADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS
ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO. UNANIMIDADE. O delito de falsidade ideológica descrito no art.
312 do Código Penal Militar configura-se com a inserção em documento de
declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não corresponde
à verdade ou diferente da que deveria constar. Como os objetos das condutas
descritas no art. 312 do referido Códex Castrense devem ser declarações
relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento
subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. [...] Vale dizer
que para a configuração do delito em testilha, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a
administração. Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram
levadas em consideração as condutas delitivas perpetradas pelo Acusado antes da
prática delituosa consumada no caso em exame, porém, somente em relação
àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente à Sentença prolatada em
primeiro grau. Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas. Apelo
defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade (grifo nosso). (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000690-19.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 06/05/2021, Data
de Publicação: 14/05/2021)
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
12/15
EMENTA: Apelação. Falsidade ideológica (CPM, art. 312). Graduado que,
ocupando a função de Diretor de Ensino do curso técnico-teórico e de prática de
direção veicular no âmbito da Unidade Militar onde servia, passa a falsificar
documentos públicos com lançamentos que alteravam a verdade sobre a condição
de outros denunciados civis, fazendo com que os mesmos passassem por militares
com o intuito de adquir habilitação junto ao DETRAN/MG, em troca de
vantagens financeiras. Autoria e materialidade delitiva sobejamente demonstradas
por provas testemunhais e periciais. Decisão concisa e suficientemente
fundamentada. [...] O Tribunal, por maioria, negou provimento ao apelo da Defesa
mantendo a Sentença condenatória de primeira instância, e, à unanimidade,
declarou extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI, e seus §§ 1º
e 5º, tudo do CPM e, por maioria, estendeu os efeitos da referida prescrição
também em relação à pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no
art. 102 do CPM (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000001-
33.2004.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES. Data de Julgamento: 14/12/2011, Data de Publicação: 26/06/2012)
À vista disso, evidencia-se que a conduta narrada é típica, antijurídica
e se amolda ao tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal Militar. Aos réus não
socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, uma vez tratar-se
de agentes imputáveis dos quais se esperava a adoção de conduta diversa da
consumada.

Das teses defensivas

De início, inviável a tese da Defesa de DEOCLIDES PEREIRA sobre
a falsidade das atas utilizadas como prova e sobre a necessidade de realização de
perícia.
Ora, em nenhum momento no curso do processo o ilustre Defensor
suscitou a dita nulidade ou requereu a realização de exame pericial. Apenas o fez em
sede de Apelação, sem que haja fatos novos para tanto. Desse modo, a questão está
preclusa. É esse o entendimento do e. STM, conforme os julgados a seguir:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) E DEFESA
CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DEFENSIVA. AUTORIA
DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. As nulidades da
instrução do processo devem ser arguidas na fase das alegações escritas, sob pena
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
13/15
de preclusão consumativa (art. 504, alínea "a", do CPPM), tornando inócuas
discussões extemporâneas sobre a matéria. Precedentes. Preliminar rejeitada por
unanimidade [...]. Absolvição. Decisão por unanimidade (grifo nosso). (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7001448-32.2019.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 25/11/2020,
Data de Publicação: 15/12/2020)
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
POSSE
DE
ENTORPECENTE.
PRELIMINARES DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
DE APELAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
NÃO CONHECIDAS. NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece da
preliminar de amplitude do efeito devolutivo, em conformidade com reiteradas
decisões desta Corte. Unânime. Não cabe enfrentar questões extemporâneas
trazidas pela Defesa apenas nesta segunda instância, uma vez que vige, no
sistema processual brasileiro, o instituto da preclusão, que condiciona a prática
dos atos processuais ao momento lógico e oportuno, e homenageia a celeridade
dos julgamentos. Maioria [...] Diante da ausência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude, resta correta a condenação do ex-militar nas penas
do artigo 290 do Código Penal Militar. Unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 0000124-87.2015.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a)
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 08/08/2017,
Data de Publicação: 25/08/2017)
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL TENTADA. DESACATO. AMEAÇA. DPU.
PRELIMINARES
EXTEMPORÂNEAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME DE DESACATO.
DELITO
DE
LESÃO
CORPORAL
E
DE
AMEAÇA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A DPU, ao ser
intimada de que o feito fora posto em mesa para julgamento, arguiu, por meio de
manifestação judicial, preliminares de incompetência da Justiça Militar da União
para julgar o feito, de incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
julgar civis, e de nulidade do APF, as quais não foram trazidas inicialmente no
recurso examinado, revestindo-se de indevida inovação recursal, motivo pelo qual
torna-se inviável a sua análise. Imprescindível, portanto, a prévia irresignação no
momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas. Tem-se, assim, por ocorrido
o fenômeno processual da preclusão consumativa. O conjunto probatório
produzido demonstrou a autoria e a materialidade do delito de desacato. As
divergências entre as testemunhas tornam frágeis as provas em relação aos crimes
de ameaça e de lesão corporal, na forma tentada. Declarada extinta a punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, com fulcro no art. 123,
IV, c/c o art. 125, VII, § 1º, e com os arts. 129 e 133, tudo do CPM. Recurso
parcialmente provido. Decisão unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000095-92.2014.7.01.0301. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 19/11/2015, Data de
Publicação: 07/12/2015)
Oportuno salientar também que há outros documentos que embasaram
a condenação, como os “Dados Gerais do Candidato/Condutor”, que não foram
refutados pela Defesa.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
14/15
Ademais, não se sustenta o argumento da Defesa de DEOCLIDES
PEREIRA sobre a participação de Oficiais na prática criminal e o uso indevido de
tais militares como testemunhas.
Em primeiro lugar, as provas dos autos são eminentemente
documentais, não havendo uso de depoimentos na fundamentação da r. Sentença
para comprovar o delito. Em segundo lugar, o réu DEOCLIDES PEREIRA atuava
como responsável pela documentação enviada ao DETRAN/DF e como Presidente
da Banca Examinadora de condutores do 1º RCG, inexistindo qualquer assinatura de
Oficiais na documentação colacionada aos autos, como alega a Defesa.
Portanto, resta claro que o ex-Sargento agiu criminalmente dentro de
suas atribuições no 1º RCG, não devendo prosperar o referido pleito defensivo.
Por fim, incabível a tese da DPU sobre a ausência de dolo da ré
FLAVIA MICHELE COLACITE ou de qualquer ação perpetrada por ela.
A ré civil forneceu documentos para obtenção da CNH e, sobretudo,
assinou documentação do DETRAN/DF em que confirmou a aprovação no exame
de direção realizado no interior do 1º RCG, como se militar fosse (evento 368, doc.
10, da APM). Destarte, são nítidos o conhecimento e a intenção da ré em burlar a
Administração Militar em seu próprio benefício.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os recursos, rejeitar a
preliminar de nulidade da Sentença, tendo em vista a competência do Juiz Federal
Substituto para processar e julgar o presente feito monocraticamente e a
desnecessidade de declinação da competência por Decisão colegiada; rejeitar a
preliminar de nulidade do feito decorrente do desmembramento; suscitar, de
ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a partir da fase do art.
433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal pela instância de
origem, com a consequente apreciação de requerimento da Defesa em alegações
escritas e de apresentação de sustentação oral pelas partes; e no mérito, negar
provimento aos Apelos para manter incólume a Decisão recorrida, que condenou os
acusados, como incursos no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 1
(um) ano de reclusão, com direito ao sursis, com o regime prisional inicialmente
aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Brasília, 26 de outubro de 2022.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346898v8 e
do código CRC 35ba0db6.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:17
:: 40001346898 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
15/15

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/11/2022, às 16:37:34
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
7000020-44.2021.7.00.0000
40001346898 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR